Tribunal: TJMT
Processo: 0006395-06.2013.8.11.0055
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
AGROPECUÁRIA BARRA DO GARÇAS S. A.
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 20662/2018
Data de Julgamento: 03-03-2020

E M E N T A
APELAÇÃO — AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — FRAUDE À LICITAÇÃO — DIRECIONAMENTO DA CONTRATAÇÃO — CONDUTA MANIFESTAMENTE DOLOSA E ATENTATÓRIA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO — DANO GRAVÍSSIMO AO ERÁRIO — ATO ÍMPROBO — CONFIGURAÇÃO.
Manifesta a ilegalidade na prática de direcionamento da licitação com a finalidade de contratação da única empresa habilitada no certame. Assim, demonstrados, a mais não poder, as condutas ímprobas decorrentes da violação dos princípios positivados na cabeça do artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil, é imperiosa a aplicação das penalidades estabelecidas na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
Recurso não provido.

APELANTE(S):
AGROPECUÁRIA BARRA DO GARÇAS S. A.
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por AGROPECUÁRIA BARRA DO GARÇAS S/A, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Quarta Vara da Comarca de Tangará da Serra-MT, Dra. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão, lançada nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade registrada sob o nº. 6395-06.2013.811.0055 [Código 157804], movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em seu desfavor e do corréu Júlio César Davoli Lacerda, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-os pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10, caput e incisos II e VIII, e no artigo 11, caput e inciso I, ambos da Lei nº. 8.429/92, aplicando-lhes as sanções do art. 12, inc. II, do mesmo diploma legal, individualizando-as da seguinte forma: (a) ressarcimento integral do dano ao patrimônio público no valor total do contrato administrativo celebrado, na ordem de R$5.678.680,00 [cinco milhões, seiscentos e setenta e oito mil, seiscentos e oitenta reais], de forma solidária, devidamente acrescidos de juros e correção monetária, contados desde a prática do ato de improbidade, a ser revertido em favor do Município de Tangará da Serra; (b) em relação ao requerido Júlio César Davoli Lacerda, o pagamento de multa civil equivalente a 1/3 [um terço] do valor do dano causado ao erário, devidamente acrescidos de juros e correção monetária, contados a partir da publicação da sentença, e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 06 [seis] anos; e (c) em relação à empresa ora apelante, o pagamento de multa civil no valor da 1⁄2 [metade] do dano causado ao erário, devidamente acrescidos de juros e correção monetária, contados a partir da publicação da sentença, e proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, pelo prazo de 05 [cinco] anos.
No mesmo ato, ainda confirmou a liminar deferida de indisponibilidade de bens, bem como condenou os codemandados ao pagamento das custas e das despesas processuais, de forma “pro rata” [fls. 1.187/1.194 – vol. VI].
Em suas razões recursais, a apelante Agropecuária Barra do Garças S/A incialmente levanta uma questão de ordem, relacionado à pendência de julgamento de recursos interpostos nesta Corte de Justiça, após reforma pelo STJ, e que, no seu entender, devem ser apreciados de forma antecedente ao julgamento do presente apelo, a teor do que determina o art. 946 do CPC/15.
Ainda em sede preliminar, argui a ocorrência da prejudicial de mérito da prescrição da pretensão sancionatória, sob o argumento de que entre a suposta prática do ato ímprobo [28/04/2006] e o ajuizamento da presente ação [30/07/2013], transcorreram-se mais de cinco anos, estando, pois, a pretensão resistida prescrita, e cujo pronunciamento em nada depende do termo do mandato eletivo por parte do corréu igualmente demandado; a inépcia da inicial, por não atendimento do binômio utilidade/necessidade, refletida tanto na falta de interesse processual do Parquet como na ausência absoluta de qualquer possibilidade jurídica do pedido; a inadequação da via eleita, ante a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, fundamentada pela impossibilidade da utilização simultânea de ação civil pública com conteúdo sancionatório disciplinado pela Lei de Improbidade; e o cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, impossibilitando-lhe de realizar produção de provas necessárias ao deslinde do feito, especialmente a testemunhal e a pericial, o que torna nula a sentença hostilizada.
No mérito, defende que a sentença hostilizada não merece subsistir, na medida em que carece da comprovação do elemento anímico, não se justificando, para esta finalidade, a mera alteração do objeto social anterior à realização do procedimento licitatório ou mesmo dos elementos constantes do relatório de Auditoria elaborado por servidores do TCE, porquanto as supostas irregularidades ali constatadas, especialmente a realização do certame pelo preço global, além de não influenciar em eventual falta de competitividade ainda foram rechaçadas por ocasião do julgamento pelo colegiado, respaldada em manifestação prévia do Procurador atuante naquele órgão de fiscalização, tanto que aprovadas as contas anuais do Município de Tangará da Serra do respectivo exercício.
No mais, assevera que a togada singular agiu com excesso de rigor, na medida em que o processo licitatório questionado pelo Ministério Público seguiu com sua regular tramitação, em observância aos requisitos legais, e quanto aos pontos impugnados pelo órgão de acusação, notadamente o alegado direcionamento ou favorecimento na contratualização do objeto licitado, consigna que a divergência aparente das datas dos editais não ultrapassa a barreira do erro material, ante o aproveitamento dos termos do procedimento antecedente que foi anulado pela Administração; que tratando-se o objeto licitado de locação de maquinário pesado o pagamento dos alugueis se perfectibiliza com a simples entrega de recibo, não se fazendo necessária a emissão de nota fiscal; que o termo de entrega dos bens operou-se concomitantemente com o recebimento das primeiras parcelas; que houve criterioso atendimento do contrato firmado, tanto que entregou os bens na data aprazada, todos conforme as especificações do edital e do contrato, em valor compatível ao de mercado, tendo a municipalidade exercitado regularmente sua opção de compra ao final, livres e desembaraçados de quaisquer ônus, regularmente aprovada pela Câmara Municipal, afastando-se, pois, qualquer ocorrência de prejuízo ao ente público ou mesmo comprovação de enriquecimento ilícito.
Por fim, aduz que não foram sopesadas, tampouco individualizadas por parte do Parquet, seja no bojo do procedimento preparatório, seja na petição inicial aforada perante o Juízo a quo, a tipicidade da conduta perpetrada, bem como a própria extensão do prejuízo material a cada corréu, mostrando-se, pois, inconcebível a condenação de forma genérica, imposta contrariamente às provas constantes dos autos que nada comprova a alegada fraude ou direcionamento do procedimento licitatório correlacionado. Diante disso, requer a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais [fls. 1.201/1.243 – vol. VII].
Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público às fls. 1.249/1.262 – vol. VII, em que refuta os argumentos do recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do apelo e manutenção integral da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Encaminhados os autos para a d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra da douta Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pela rejeição das preliminares, e, no mérito, pelo provimento parcial da apelação, apenas para afastar a condenação imposta concernente ao ressarcimento integral do dano [fls. 1.274/1.279 – vol. VII].
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CESAR FACHONNI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM: NECESSIDADE DE JULGAMENTO DE RECURSOS PENDENTES ANTECIPADAMENTE À ANÁLISE DA APELAÇÃO)
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Inicialmente, a recorrente aduz haver necessidade de julgamento de recursos interpostos nesta Corte de Justiça, no caso, os embargos de declaração nº. 67409/2015 opostos no bojo do agravo de instrumento nº. 29958/2015, o qual foi reformado pelo STJ, e que, no seu entender, devem ser apreciados de forma antecedente ao julgamento do presente apelo, a teor do que determina o art. 946 do CPC/15.
Pois bem. Analisando os autos, apura-se que o recurso de agravo de instrumento registrado sob o nº. 29958/2015 foi interposto pela ora apelante visando desconstituir a decisão interlocutória lançada às fls. 828/830 – vol. IV, que, dentre outras questões, afastou as preliminares suscitadas, parte delas também questionadas por meio do presente apelo em sede preliminar e que serão melhor analisadas oportunamente, e, via de consequência, recebeu a petição inicial, manteve a liminar de indisponibilidade de bens anteriormente deferida, determinando-se a intimação dos corréus para apresentarem a respectiva contestação.
Em consulta ao Sistema PRIMUS deste Sodalício, verifica-se que referido recurso foi julgado monocraticamente pela ínclita relatora, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, que, entendendo, respectivamente, pela ocorrência da preclusão consumativa, frente as matérias ali deduzidas também serem questionadas por meio do RAI nº. 12576/2014 [seguimento negado por falta de preparo], e intempestividade quanto à sua interposição, à exemplo do primeiro, igualmente teve o seguimento negado, na forma do art. 557 do CPC/73.
Contra esta decisão fora interposto agravo regimental sob o nº. 55634/2015, o qual restou desprovido pelo Colegiado, sobrevindo a oposição dos aclaratórios nº. 67409/2015, também não acolhidos pela Turma Julgadora.
Irresignada, interpôs recurso especial [REsp nº. 1.571.047-MT], que, após admitido pelo Vice-presidência desta Corte de Justiça, foi parcialmente conhecido e, nesta parte, deu-se provimento em julgamento monocrático realizado pela Sua Excelência, o Ministro Mauro Campbell Marques, que reconheceu a omissão apontada no decisum atacado, especificamente em relação às questões envolvendo a prescrição e/ou ausência das condições da ação e de justa causa, determinando-se, via de consequência, o retorno dos autos para reanálise pelo Colegiado [fls. 1.179/1.182 – vol. VI].
Ocorre que, apesar de o art. 946 do CPC/15 dispor expressamente que “O agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo”, tendo referido recurso ‘preferência’ à apelação interposta, consoante previsto em seu parágrafo único, mister consignar que, na espécie, houve inequívoca perda do seu objeto ante a superveniência da prolação da sentença proferida pelo Juízo a quo [fls. 1.187/1.194 – vol. VI], tanto que os aclaratórios reformados pelo Tribunal Superior, em razão da mesma premissa, foram julgados prejudicados por esta Relatoria na data de 03 de julho de 2018, circunstância que também afeta a própria questão de ordem posta.
E nem poderia ser diferente, haja vista que a regra disposta no art. 946 do CPC/2015 não possui caráter absoluto, pois pode suceder que, com a prolação da sentença, o agravo de instrumento – e outros recursos anexos a ele – perca o seu objeto, como de fato de verifica na espécie vertente, haja vista que o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória.
A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à perda de objeto de recurso em face de decisão interlocutória ao ser prolatada a sentença de mérito nos autos principais, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente.
Nesse sentido, confira-se os seguintes Precedentes, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); e b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 2. Hipótese em que, uma vez proferida a sentença de mérito, de cognição exauriente, tem-se a perda superveniente do objeto do presente agravo, razão pela qual ele não deve ser submetido ao regime procedimental previsto no art. 1.036 do CPC/2015. 3. Proposta de afetação rejeitada.” (ProAfR no AREsp 1221912/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 04/12/2018, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019) [Destaquei]

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DE JULGAMENTO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONFIRMATÓRIA DA MEDIDA. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO COLETIVA. PERDA DE OBJETO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1366142/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018) [Destaquei]

Diante disso, não conheço da questão de ordem suscitada, nos termos da fundamentação supra.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA)
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
A recorrente argui a ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória, ao fundamento de que entre a suposta prática do ato ímprobo [28/04/2006] e o ajuizamento da presente ação [30/07/2013], transcorreram-se mais de cinco anos, defendendo, para tanto, que, apesar de ser o prazo prescricional o mesmo, “não se pode submeter o particular a mandato eletivo de terceiro ou seu fim para impor-lhe prazo prescricional conjunto”.
Não há razão nas alegações da apelante, vejamos.
A Lei nº. 8.429/92, que disciplina a improbidade administrativa, estabelece, em seu art. 23, ser o prazo prescricional de cinco anos, cuja contagem se dá de duas formas distintas, a saber:

“Art. 23 – As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nesta Lei podem ser propostas:
I – até cinco anos após o termino do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;
II – dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.”

Tratando-se a hipótese dos autos de circunstância que se subsume à regra contida no inciso I do retromencionado dispositivo legal, de rigor que a ação destinada a levar a efeito as sanções por ato de improbidade pode [leia-se: deve] ser proposta até cinco anos após o término do exercício de mandato eletivo, de cargo em comissão ou de função de confiança, já que os fatos supostamente ímprobos lhes são imputados conjuntamente à figura do ex-alcaide do Município de Tangará da Serra, Sr. Júlio César Davoli Ladeia, que exerceu mandato no período de 2005 à 2008 e 2009 à 2011, conforme informações prestadas pelo Parquet em suas contrarrazões [fl. 1.254 – vol. VII].
Assim, ainda que os fatos supostamente ímprobos datem de 2006, a contagem do prazo prescricional para que o Ministério Público procedesse com o ajuizamento da medida judicial correspondente iniciou-se tão somente em 2011, e considerando que a presente ação civil pública foi ajuizada em 30/07/2013 [fl. 05], não há que se cogitar em prescrição da pretensão sancionatória, haja vista que a demanda foi regularmente intentada dentro do prazo legal, em estrita observância à regra insculpida no art. 23, inc. I da Lei de Improbidade.
A propósito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nas ações por improbidade administrativa em desfavor de particulares conjuntamente de agentes políticos, o prazo prescricional somente começa a fluir a partir do dia subsequente ao encerramento do vínculo do agente com a Administração Pública, e, em caso de reeleição, a partir do seu termo. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO ESPECIAL. ART. 23 DA LEI 8.429/1992. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TÉRMINO DO SEGUNDO MANDATO. OFENSA AO ART. 3º DA LEI 8.429/1992 (ILEGITIMIDADE PASSIVA). SÚMULA 7/STJ. MULTA CIVIL. POSSIBILIDADE. HISTÓRICO DA DEMANDA [...] TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO 10. Em relação à prescrição, a análise do acórdão indica que o Tribunal de origem decidiu em sintonia com a pacífica jurisprudência do STJ em dois pontos: a) se particular, estranho ao serviço público, pratica, concorre ou se beneficia de ato de improbidade praticado por agente público no exercício de mandato eletivo, sujeita-se ao mesmo regime prescricional deste; e b) não há falar em prescrição quinquenal (art. 23, I, da Lei 8.429/1992), pois a reeleição implica continuidade do exercício da função governamental, devendo o termo inicial da prescrição começar a fluir a partir da efetiva saída do cargo, o que se deu, no caso, após o término do segundo mandato do corréu (ex-prefeito). 11. Tendo como escopo a aplicação das sanções previstas na Lei 8.429/1992, o particular submete-se ao mesmo prazo prescricional que o agente público que praticou o ato ímprobo. Precedentes do STJ (REsp 1.186.389/PR, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/11/2016; AgInt no AREsp 986.279/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/10/2017 EDcl no AgRg no REsp 1.066.838/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7.4.2011, DJe 26.4.2011). No mesmo sentido: a) REsp 1.433.552/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 6.12.2014; b) AgRg no REsp 1.197.967/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8.9.2010; c) REsp 1.156.519/RO, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 28.6.2013; e d) REsp 1.405.346/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19.8.2014. 12. Sobre o início da contagem em si, a jurisprudência do STJ também não vacila. Firmou o entendimento de que o prazo prescricional se conta, em caso de reeleição de político, a partir do término do segundo mandato. Nessa linha: a) AgRg no AREsp 161.420/TO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3.4.2014, DJe 14.4.2014; b) AgRg no REsp 1.208.201/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 8.4.2014, DJe 14.4.2014; c) REsp 1.290.824/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.11.2013, DJe 29.11.2013; e d) AgRg no REsp 1.259.432/PB, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 6.12.2012, DJe 4.2.2013. [...]” (REsp 1708269/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 27/11/2018) [Destaquei]

Por outro lado, mister registrar que a norma prescricional acima relacionada não deve ser analisada isoladamente, mas em conjunto com o comando constitucional do art. 37, §4º e 5º, de forma que a prescrição quinquenal somente se aplica à pretensão de aplicar as sanções decorrentes da prática do ilícito, verbis:

“A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
§4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
§5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.” [Destaquei]

No caso vertente, em análise dos fundamentos e pedidos veiculados na peça de ingresso, observa-se claramente que o órgão acusador, além daquelas sanções insculpidas no art. 12 da LIA, também pleiteou a condenação dos requeridos ao ressarcimento integral dos danos eventualmente experimentados pela municipalidade, o que, na dicção do preceito constitucional, eventual condenação independe do transcurso de prazo, porquanto imprescritíveis, tendo em vista que cuida-se de pretensão ressarcitória estatal, ou seja, da ação do Estado voltada a reaver o que despendeu em decorrência do ato antijurídico, e cuja máxima encontra fundamento na proteção ao erário e no resguardo do interesse público.
Há que se registrar que a matéria envolvendo à imprescritibidade das ações que veiculam pedido de ressarcimento de danos provenientes de condutas dolosas pela prática de ato de improbidade administrativa já foi pronunciada pelo Pleno da Suprema Corte, por maioria, quando do julgamento do RE 852.475-SP [Tema 897] realizado no último dia 08/08/2018 [redator do acórdão – Ministro Edson Fachin], o qual fixou tese nos seguintes termos: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.
Portanto, sob qualquer ângulo que se analise a questão posta, não há se falar em prescrição da pretensão punitiva do Estado.
Com essas considerações, rejeito a preliminar em questão.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - INÉPCIA DA INICIAL)
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
A apelante alega que a petição inicial é totalmente inepta, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, bem como por não atender ao binômio utilidade/necessidade, porquanto lhe falta tanto o interesse processual como a possibilidade jurídica do pedido, este último consistente na ausência de descrição detalhada do prejuízo causado e da importância a ser ressarcida ao erário público.
Em que pesem os argumentos dispendidos pela apelante, razão de direito não lhe assiste, haja vista que, analisando a peça inicial, não vislumbro qualquer defeito de pronto aferível, na medida em que a petição inicial traz a descrição clara e precisa dos fatos imputados, detalhando as condutas que os demandados se enquadram, além de haver expressa referência de que o dano causado ao ente público recorrido foi da ordem de R$5.678.680,00 [cinco milhões, seiscentos e setenta e oito mil, seiscentos e oitenta reais], constante do item “d.1” dos pedidos [fl. 17], e cuja análise será melhor apreciada no mérito.
Aliás, pertinentes e precisos os fundamentos utilizados pela douta Procuradora de Justiça, Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, em seu bem lançado parecer quanto a este ponto, o qual rogo a máxima vênia para transcrevê-lo como razões de decidir, verbis:

“[...] em que pese o inconformismo da Apelante, a exordial acusatória, não apresenta nenhum dos defeitos descritos no parágrafo primeiro do artigo 330 do Código de Processo Civil.
Ao inverso do alegado, mostra-se a peça exordial, inteligível e compreensível apresentando narrativa dos fatos de forma clara e objetiva, possibilitando ao leitor conclusão cognitiva acerca do disposto, apresenta causa de pedir e pedidos compatíveis entre si e juridicamente possíveis.
Portanto, apta a ser recebida como assim o foi, vez que, em perfeita consonância com a forma prescrita em lei para sua apresentação.
Frisa-se, que a discordância com o valor não justifica por si só o não recebimento da ação, motivo pelo qual deve ser rechaçada a preliminar. [...]” – sic fls. 1.275vº/1.276.

A par disso, rejeito a preliminar em voga.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
A empresa recorrente ainda alega a inadequação da via eleita, ante a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, fundamentada pela impossibilidade da utilização simultânea de ação civil pública com conteúdo sancionatório disciplinado pela Lei de Improbidade.
No entanto, equivoca-se a apelante, pois o entendimento dominante da doutrina e jurisprudência pátria é no sentido de que a Ação Civil Pública é o veículo adequado para obtenção de punição ao administrador ímprobo [e dos particulares que com ele atua], com espeque na Lei nº. 8.429/92, não havendo qualquer incompatibilidade entre esta Lei e a de nº. 7347/85, cuja aplicação simultânea não ofende o princípio constitucional do devido processo legal.
E nem poderia ser diferente, uma vez que o art. 37, §4º da CF/88, delineia as formas de repressão da improbidade administrativa no campo civil, remetendo à legislação infraconstitucional a forma e gradação da punição dos respectivos atos, e deixando clara, outrossim, a possibilidade da ação penal eventualmente cabível.
Ambas as instâncias possuem instrumentos e mecanismos, sendo que a tutela jurisdicional civil está prevista, atualmente, na Lei nº. 8.429/92, editada em obediência ao comando constitucional.
No seu Capítulo V, cuidando do processo judicial, a LIA estabelece apenas que a ação principal terá o rito ordinário [art. 17, caput], sendo poucas, porém, as disposições de caráter processual.
Justamente por isso, não há óbice ao uso da ação civil pública [Lei nº. 7.347/85], tanto que abalizada doutrina de Rodolfo de Camargo Mancuso denomina a ação prevista no art. 17 da LIA de ação civil pública em matéria de atos de improbidade administrativa.
Ao discorrer sobre o tema, Wallace Paiva Martins Júnior, depois de invocar várias conceituações doutrinárias [Hugo Nigri Mazzili in ‘A defesa dos interesses difusos em juízo’, Saraiva, 7ª ed., p. 32; Fábio Medina Osório in ‘As sanções da Lei 8.429/92 aos atos de improbidade administrativa’, RT 766/90; Alexandre de Moraes, in ‘Direito Constitucional’, Atlas, 1999, p. 270/272, e Rodolfo de Camargo Mancuso, in ‘Ação Popular’, Ed. RT, 1994, p. 20], ressalta, com propriedade, que a ação civil de que trata o art. 17 é pública porque, sendo a probidade administrativa interesse transindividual, indivisível e de titulares indeterminados, pertencendo à categoria dos difusos [cujos objetos são o patrimônio público e social e a moralidade administrativa], a ação que tende a protegê-lo, prevenindo e responsabilizando danos morais e patrimoniais, é a demanda molecular [a ação civil pública criada pela Lei Federal nº. 7.347/85, art. 1º, IV, com o objeto ampliado pelo art. 129, III, da CF/88].
Lembra, também, a oportuna manifestação do administrativista Têmis Limberger no sentido de que apesar da doutrina tratar sob a denominação de ação de improbidade, constitui-se a mesma numa espécie do gênero ação civil pública quando proposta pela instituição do Ministério Público.
A propósito:

“ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – APROVAÇÃO DAS CONTAS PELO TCE – NÃO VINCULAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DOS ATOS DE IMPROBIDADE – PETIÇÃO INICIAL – RECEBIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As condutas ímprobas podem ser deduzidas em juízo por meio de Ação Civil Pública, e não há incompatibilidade, mas perfeita harmonia, entre a Lei de no 7.347/85 e a de no 8.429/92, respeitados os requisitos específicos desta última, tais como as exigências do art. 17, § 6º. Precedentes do STJ. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento acerca da desnecessidade de observância, no inquérito civil, dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o prosseguimento da ação civil pública independe da aprovação, ou rejeição, das contas do gestor público, pelo Tribunal competente, a teor do que dispõe o art. 21, II, da Lei no 8.429/92.Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação da decisão que recebe a petição inicial da ação civil pública se baseará em juízo sumário de admissibilidade, não sendo necessária, nessa fase, a prova incontestável do ato de improbidade, como se exigirá para o eventual juízo condenatório futuro.” (AI 7969/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016) [Destaquei]

Assim, rejeito a preliminar em questão.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Sustenta, ainda, a apelante em suas razões recursais, preliminarmente, nulidade da sentença, alegando cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente a testemunhal e pericial, que supostamente entende necessárias para fins de se comprovar o alegado prejuízo/dano experimentado pela municipalidade.
A preliminar de cerceamento de defesa não prospera.
Analisando detidamente os autos, entendo desnecessária a realização de prova testemunhal e pericial no caso em tela, pois a documentação contida nos autos mostra-se suficiente para esclarecer os fatos trazidos a juízo, em particular àqueles relacionados ao certame licitatório questionado.
Ademais, o magistrado é o destinatário das provas, de modo que se este possui elementos suficientes a formar seu livre convencimento motivado [art. 355, inc. I, CPC/15], desnecessária a realização de provas que julgue desnecessárias à solução da lide, estando, pois, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
Confira-se:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 211/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CONCESSÃO INDEVIDA DE GRATIFICAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ART. 11 DA LIA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS. DOLO GENÉRICO. CONFIGURAÇÃO. 1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não ocorre cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide quando as instâncias ordinárias consideram suficiente a instrução do processo. Demais disso, é insuscetível de revisão, nesta via recursal, o entendimento do Tribunal de origem, que, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que não ocorreu cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide e concluiu como suficientes as provas contidas nos autos" (STJ, REsp 1.504.059/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 2/2/2016). 3. Rever o entendimento do acórdão recorrido. No que diz respeito à indevida concessão da gratificação por tempo integral e dedicação exclusiva, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada em sede de recurso especial, ante a Súmula 7/STJ. 4. "É pacífico no STJ que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/1992 exige demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico" (REsp 1.662.580/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/05/2017). 5. A partir dos elementos exclusivamente trazidos pelo acórdão recorrido, foi demonstrada a presença de dolo, traduzido na circunstância de que Valdir Picolotto agiu de forma contrária à legislação municipal. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 564.483/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018) [Destaquei]

Portanto, afastada a nulidade e a necessidade de reabertura da fase instrutória, rejeito a preliminar ora em análise.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Eminentes Pares,
Em 26/04/2018 foi promulgada a Lei Federal nº. 13.655/2018, que incluiu diversos dispositivos na Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro [LINDB] – antigamente o Decreto-lei nº. 4.657/42 era chamado de Lei de Introdução ao Código Civil [LICC]. Ressalvo que em 2010 foi editada Lei nº. 12.376, alterando o nome com o objetivo de deixar claro que ela se aplica a todos os ramos do direito. Seu conteúdo interessa a todos os ramos do direito, não apenas ao Direito Civil.
A Lei nº. 13.655/2018 incluiu na LINDB os artigos 20 a 30, prevendo regras sobre segurança jurídica e eficiência na criação e aplicação do Direito Público [vetado o art. 25].
Pois bem.
O artigo 22 da mencionada Lei assim dispõe:

“Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.
§1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstancias praticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente.” [destaquei]

O objetivo desse dispositivo é que sejam considerados não apenas a literalidade das regras que o administrador tenha eventualmente violado, mas também as dificuldades práticas que ele enfrentou e que possam justificar esse descumprimento.
A comissão que auxiliou na elaboração do anteprojeto fez a seguinte justificativa acerca do mencionado dispositivo legal, ipsis litteris:

“A norma em questão reconhece que os diversos órgãos de cada ente da federação possuem realidades próprias que não podem ser ignoradas. A realidade do gestor da união evidentemente e distinta da realidade de gestor em um pequeno e remoto município. A gestão pública envolve especificidades que tem de ser consideradas pelo julgador para a produção de decisões justas.
As condicionantes envolvem considerar os obstáculos e a realidade fática do gestor, as políticas públicas acaso existentes e o direito dos administrados envolvidos. Não seria razoável admitir que as normas pudessem ser ignoradas ou lidas em descompasso com o contexto fático em que a gestão pública a ela submetida se insere” [Fonte – matéria publicada no site ‘Dizer o direito’ de 30/04/2018; disponível em: https://www.dizerodireito.com.br/2018/04/comentarios-lei-136552018-que-alterou.html]

Então, Eminentes Pares, e com amparo agora nesse dispositivo, com a devida vênia, tenho resistência em aplicar a literalidade da lei de forma a entender que apenas o fato de ela ter sido contrariada já caracterizaria a má-fé, com a consequente responsabilização do agente público.
Em qualquer questão entendo que, instaurado o contraditório e a ampla defesa, todos os argumentos trazidos pelas partes devem ser examinados e sopesados.
A má-fé tem que ser extraída do contexto fático de cada caso.
Em mesa um processo de 07 [sete] volumes, onde o ora apelado Ministério Público Estadual, em sua inicial, datada de 30/07/2013, pleiteou a procedência dos pedidos para o fim de que os corréus – Júlio César Davoli Ladeia e Agropecuária Barra do Garças S/A – fossem condenados às sanções do art. 12, inc. II e III, da LIA, em razão da prática de condutas enquadradas no art. 10, caput e incisos VIII, IX, X, XII e XII, bem como no art. 11caput e incisos I e II, todos do mesmo diploma legal.
Para tanto, afirmou que no Inquérito Civil Público GEAP nº. 000735.009/2010 [fls. 18/562 – Volumes I a III] ficou constatado uma série de ilegalidades ocorridas no bojo do procedimento licitatório realizado no âmbito da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra-MT, em favorecimento da demandada.
No tocante à ocorrência de fraude no certame questionado, narrou o órgão ministerial que a municipalidade, através de seu Prefeito e demandado na presente ação, Sr. Júlio César Davoli Ladeia, deflagrou licitação na modalidade pregão presencial do tipo menor preço global regido pelo Edital nº. 001/2006, cujo objeto versava sobre a locação com opção de compra de máquinas e equipamentos, na qual restou vencedora a empresa requerida Agropecuária Barra do Garças S/A, contudo o certame foi anulado pouco tempo após sua homologação, ante a verificação de várias irregularidades, dentre as quais, a realização da mesma sem a devida dotação orçamentária e ausência de finalidade específica da empresa vencedora.
Asseverou que logo em seguida realizou-se novo procedimento licitatório, agora regido por meio do edital do pregão presencial nº. 002/2006, contendo o mesmo objeto do certame cancelado, resultando com o vencimento da mesma empresa, e que, à exemplo do primeiro, também possui uma série de ilegalidades perpetradas, assim discriminadas: 1º) publicação do edital com data anterior à própria anulação do certame anterior; 2º) contratação em prazo maior que o permitido pela legislação local [Lei nº. 2.521/2006], bem como com dotação orçamentária diversa da regulamentada; 3º) realização de procedimento licitatório por preço global, obstando a ampla concorrência e competitividade determinada pela Lei nº. 8.666/93; 4º) alteração da finalidade empresarial após a publicação do edital que regulamentou o certame viciado; 5º) previsão de pagamento de duas parcelas iniciais logo após a assinatura do contrato, em nítida ofensa ao art. 62 da Lei Federal nº. 4.320/64; 6º) pagamento realizado antes da efetiva entrega dos bens, contrariando o item 12 do edital da referida licitação; e 7º) fornecimento de comprovação das despesas efetuadas por meio de recibos, em detrimento de notas fiscais.
A par disso, requereu, cautelarmente, o deferimento da medida liminar de indisponibilidade de bens dos acusados, no valor global de R$11.357.360,00 [onze milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, trezentos e sessenta reais], por intermédio do sistema BacenJud, a expedição de ofício ao DETRAN/MT e aos Cartórios de Registro de Imóveis deste Estado, visando à execução de ordem de bloqueio de veículos e de imóveis [rurais ou urbanos], além do cancelamento do contrato administrativo firmado entre as partes oriundo do edital de pregão presencial nº. 002/2006. No mérito, pleiteou pela condenação dos mesmos às penas do art. 12 da LIA, ante a subsunção das condutas aos preceitos dos artigos 10 e 11 da Lei de Regência.
A presente Ação de Improbidade Administrativa tramitou perante o Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra sob o Código 157804, que seguiu com sua regular tramitação, mediante deferimento da liminar vindicada por meio da decisão fundamentada de fls. 564/567 – vol. III; intervenção do Município de Tangará da Serra requerendo o ingresso no feito na qualidade interessada [fls. 582/583]; apresentação de termo de penhora, depósito e avalição de bens móveis e imóveis do requerido Júlio [fls. 600/603]; juntada de vários ofícios bancários, bem como de Cartórios de Registros Imobiliários com as respectivas penhoras nas matrículas de ambos os demandados; manifestação do Estado de Mato Grosso alegando pelo desinteresse em integrar o polo ativo da ação [fls. 619/620 – vol. IV]; pedido de liberação de restrição de veículo requisitado pelo Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. [fls. 625/626]; manifestação contrária do Ministério Público [fls. 643/644]; defesa prévia dos requeridos [fls. 652/694 – Júlio César Davoli Ladeia; fls. 753/792 – Agropecuária Barra do Garças S/A]; agravo de instrumento interposto pela ré Agropecuária encartado às fls. 695/730]; pedido de liberação de restrição de veículo requisitado pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A [fls. 793/794], não apreciado pela magistrada singular pela inadequação da via eleita [fl. 805]; pedido de desbloqueio da indisponibilidade recaída sobre os bens da corré Agropecuária [fls. 809/815] e manifestação contrária do MP [fls. 825/826]; recebimento da petição inicial, com a rejeição das preliminares suscitadas [fls. 828/830]; novo recurso de agravo de instrumento interposto pela requerida Agropecuária [fls. 841/945 – vol. V]; contestação dos demandados [fls. 953/989 – Júlio; fls. 1.063/1.150 – vol. VI]; apresentação de auto de penhora e avaliação de bens móveis da demandada Agropecuária [fls. 1.006/1.013 – vol. VI]; impugnação do Parquet [fls. 1.152/1.166] e do Município de Tangará da Serra [fls. 1.167/1.168].
Sobreveio, então, sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito, Dra. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão, a qual, vislumbrando o cometimento de ato ímprobo perpetrado pelos demandados, relacionado à fraude e direcionamento licitatório, causadora de danos ao erário público, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-os nas penas do art. 12, incs. II, da Lei nº. 8.429/92, ante o enquadramento das suas condutas aos preceitos dos arts. 10 e 11, da LIA.
Eis os termos do dispositivo da sentença impugnada:

“ANTE DO EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na presente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO interpôs a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA com pedido liminar em desfavor de JÚLIO CÉSAR DAVOLI LADEIA e AGROPECUÁRIA BARRA DO GARÇAS S/A para CONDENÁ-LOS nas sanções do art.12, II, da Lei 8.429/92 por ter infringindo as normas dos artigos 10 e 11 da alusiva lex e, por conseguinte, confirmo a liminar concedida e julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.
Outrossim, com fulcro no princípio constitucional da individualização da pena, passo a dosá-la, inicialmente em relação ao requerido Júlio César Davoli Ladeia, observando as diretrizes do artigo 12, inciso II, da LIA e, em decorrência, CONDENO-O ao ressarcimento integral do dano causado ao erário (solidariamente ao codemandado) no espeque de R$5.678.680,00; ao pagamento de multa civil de 1/3 do valor do dano causado ao erário e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de seis anos, penalidades que se demonstram razoáveis e proporcionais na medida em que fora o responsável direto pela contratação fraudulenta, sendo o causador do prejuízo.
Em relação ao demandado AGROPECUÁRIA BARRA DO GARÇAS S/A, condeno-a ao ressarcimento integral do dano causado ao erário (solidariamente ao codemandado); ao pagamento de multa civil no valor de 1⁄2 do dano causado ao erário e, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos.
Consigno que em relação à penalidade consistente no ressarcimento integral do dano causado, deverá ser atualizado monetariamente pelo índice do INPC/IBGE, acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, devidos desde a prática do ato de improbidade (artigos 398 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1º, do CTN).
Deixo de determinar a perda da função pública pelo requerido Júlio, por não mais a exercer.
De outro viés, a proibição de contratar com o Poder Público e/ou receber benefícios/incentivos fiscais/creditícios se demonstra plenamente aplicável ao demandado Agropecuária Barra, porquanto não seria razoável que pudesse auferir os alusivos benefícios após a prática e condenação por atos de extremada gravidade praticados em face do Poder Público, até mesmo pelo fato de que para receberem as benesses suso, mister a aferição de idoneidade, a fim de salvaguardar a segurança do cumprimento das avenças de natureza pecuniária, restando patente que o ímprobo não possui conduta íntegra compatível, já que praticou ato de improbidade em detrimento do interesse público, o que justifica tal impedimento, devendo ser comunicado o Município, bem assim o Estado de Mato Grosso e à União.
Anoto, ainda, que a multa aplicada deverá ser atualizada monetariamente pelo índice do INPC/IBGE, acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, devidos a partir da publicação da presente .
O ressarcimento do dano deverá ser revertido em favor do Município de Tangará da Serra, conforme dispõe o art. 18 da Lei de Improbidade Administrativa.
Ciência ao Ministério Público e ao Município de Tangará da Serra, através de seu representante legal.
Custas pelos réus (pro rata), excetuado se litigarem sob o manto da gratuidade.
Deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, por ser incabível seu recebimento pelo Ministério Público (RT 729/202, JTJ 175/90).
Transitada em julgado, expeçam-se as comunicações de ordem, inclusive, ao d. Juízo da 19ª Zona Eleitoral, para fins da suspensão dos direitos políticos ora determinada, devendo, também, volver-me conclusos para a inclusão no Cadastro Nacional dos Condenados por Ato de Improbidade Administrativa através do Sistema disponibilizado pelo CNJ, nos termos da Resolução nº 44, de 20 de novembro de 2007 [...]” – fls. 1.187/1.194 – vol. VI.

Irresignada, apenas a empresa demanda – Agropecuária Barra do Garças S/A – interpôs recurso de apelação [fls. 1.201/1.243 – vol. VII], em que defende, em suma, a legalidade do procedimento licitatório sob a modalidade pregão presencial nº. 002/2006, cujo objeto versava sobre a locação de veículos, máquinas e equipamentos com ou sem opção de compra no final do pagamento por parte do Município de Tangará da Serra-MT, os quais alega que foram entregues regularmente nos termos e prazos contatuais, respeitando-se as especificações exigidas no certame, cujo valor respeitou o valor de mercado, de modo a afastar a alegada ocorrência de fraude, mediante favorecimento ou direcionamento levantado pelo órgão ministerial, e, via de consequência, afastando-se a incidência da Lei de Improbidade.
Pois bem.
Capitulados os fatos, respeitado o entendimento da MMª. Juíza sentenciante, a melhor solução é o decreto de improcedência da demanda. Explico.
Em primeiro lugar, oportuno consignar que nenhuma ilegalidade há na contratação pela modalidade pregão presencial do tipo “menor preço global”, por meio da qual a municipalidade deflagrou a licitação visando a locação de maquinários e equipamentos pesados, mediante o pagamento mensal de alugueis pelo uso dos mesmos, com a possibilidade de compra ao final do contrato, que, ao contrário do que afirma o autor, ora apelado, não tem o condão de restringir a competição, tratando-se, em verdade, de decisão que se encontra dentro do âmbito de discricionariedade da Administração e se consubstancia em modalidade prevista na Lei nº. 8.666/93 [com as achegas da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, que disciplina acerca da modalidade “pregão”], que, regulamentando o artigo 37, inc. XXI, da CF, instituiu normas para licitações e contratos da Administração Pública.
Veja-se a redação legal na parte que interessa ao deslinde do feito:

“Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
[...]
X – o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 48;
[...]
Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta Lei.
[...]
§ 3º Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.”

Assim, observa-se que o critério utilizado pela comissão processante do preço global encontra guarida na própria legislação de regência, sendo a única restrição relacionada à apresentação de propostas com valores simbólicos, irrisórios ou de valor zerado, hipótese não presenciada na espécie.
No caso em exame, inexiste nos autos um único indício capaz de demonstrar que o ex-alcaide pretendeu favorecer a empresa licitante. Muito pelo contrário, a concretização do contrato nos termos em que ocorreu, diminuiu o custo total dos equipamentos e maquinários que acabou por integrar o patrimônio municipal com o termo do contrato, beneficiando de forma geral todos os munícipes, na medida em que empregados em vários serviços de interesse público, conclusão essa a que se chega pela leitura atenta dos próprios documentos que instruem o Inquérito Civil Público GAEP nº. 000735.009/2010, que ora passo a discriminar.
O memorando nº. 288/SINFRA, expedido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura de Tangará da Serra, datado de 12 de abril de 2006 [fls. 25/27], é claro ao expressar tanto as justificativas pela opção licitada como os benefícios advindos para a população tangaraense, cujos termos seguem:

“JUSTIFICATIVA: O parque de máquinas encontra-se sucateado, o custo de manutenção do maquinário existente é extremamente alto, onerando muito o erário público. A forma de aquisição é a mais viável diante dos poucos e escassos recursos e encontra respaldo orçamentário e financeiro, dentro dos limites legais de endividamento do município. A aquisição de novas máquinas e equipamentos representará melhorias nas estradas, redução das despesas de custeio e agilidade nos atendimentos às demandas da comunidade.” [Destaquei]

O mesmo comprometimento com o erário público é atestado pelo teor das justificativas apresentadas pelo ex-alcaide constantes do Ofício nº. 340/GP/2006, datado de 05 de julho de 2006 [fls. 259/260], em atendimento à requisição ministerial – Ofício nº. 173/2006/PROF/PJ, de 29/06/2006 – fl. 258], que de forma segura confirmam não somente que a municipalidade, ao tempo da deflagração do procedimento licitatório, não detinha capital suficiente para, à vista, proceder com a aquisição dos maquinários objeto de questionamento ministerial, como também que o modelo utilizado – locação com opção de compra ao final – atendeu criteriosamente o interesse público, sendo os custos da operação condignos com a realidade vivenciada pelo ente público municipal.
Da mesma forma, o teor das declarações tomadas a termo perante à Promotoria de Justiça Cível de Tangará da Serra – Oneida Naves Ribeiro [fls. 430/432, complementada à fl. 450], Celso Roberto Vieira [fls. 433/434], Edirson José Oliveira [fls. 447/448] e Vânia Regina Ladeia Trettel, irmã do demandado Júlio César Davoli Ladeia [fl. 449] – não deixam margens para dúvidas de que a realização do certame objurgado e consequente manutenção do contrato administrativo tido por viciado justificaram-se em prol do interesse público, beneficiando toda a população tangaraense.
Em segundo lugar, nem mesmo o alegado direcionamento ou fraude na condução do certame licitatório restou minimamente caracterizado nos autos. E quanto a este ponto, algumas ponderações devem ser feitas.
É fato incontroverso nos autos que a Prefeitura Municipal, por intermédio do seu Prefeito e denunciado no presente feito – Júlio César Davoli Ladeia –, atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura [Processo Administrativo nº. 131/2006 – fls. 328/331], tornou público o Edital de Pregão Presencial nº. 001/2006, datado de 19/01/2006 [fls. 332/353], cujo objeto versava sobre a celebração de contrato de locação com opção de compra de máquinas e equipamentos, devidamente discriminados no item 1.1.1, consoante tabela abaixo:

ITEM
QUANT
DESCRIÇÃO
01
06
Caminhão trucado de fábrica, equipado com caçamba de 10m, combustível a diesel, potência mínima de 211 CV; transmissão de 06 (seis) velocidades a frente sincronizada e reduzido e 01 (uma) à ré; direção hidráulica; capacidade PBT 22.000 kg; ano de fabricação 2005, modelo 2005; ou 2005/2006; cor branca; com garantia mínima de 12 meses ou 50.000 km, com todos os equipamentos exigidos pelo COTRAN; pneus 10.00x20”.
02
01
Escavadeira hidráulica, sobre esteiras, nova, zero hora de uso, de fabricação nacional, ano de fabricação 2005, motor diesel, com potência mínima de 150 HP, mínimo de 6 cilindros, tanque de combustível com capacidade mínima de 315 litros, peso mínimo de operação 20.000 kg, capacidade mínima da caçamba de 0,8m3.
03
01
Motoniveladora, ano de fabricação 2005, nova, zero hora de uso, de fabricação nacional, cabine fechada com perfil alto, peso operacional básico 13.500 kg, motor com potência mínima de 140 CV, 6 cilindros em linha, à diesel, turbo-alimentado, transmissão de acionamento direto inteiramente sequencial ou similar, câmbio com mínimo de 6 marchas a frente e 4 à ré, direção hidráulica, tanque de combustível com capacidade mínima de 240 litros, assento com suspensão, espelhos retrovisores laterais.
04
01
Trator agrícola, novo, zero hora de uso, de fabricação nacional, ano de fabricação 2005, motor diesel, com potência mínima de 65 CV, mínimo de 4 cilindros, transmissão de 08 velocidades à frente e 2 à ré, sistema hidráulico de 3 pontos, eixo com tomada de potência, direção hidrostática, freios a disco em banho de óleo, pneus dianteiros 7.50-16 e traseiros 18.4-30R1.
05
01
Pá carregadeira, sobre rodas, novo, sem uso, de fabricação nacional, ano de fabricação 2005, motor à diesel, potência mínima de 120 CV, transmissão com mínimo de 3 velocidades avante e 3 à ré, tração nas 4 rodas, direção hidráulica ou similar, freios de serviço a disco nas 4 rodas, tipo ar sobre óleo ou similar, articulação reforçada, lubrificação centralizada ou similar, faróis dianteiros, lanternas traseiras de freio, equipamento frontal, composto por 1 ou 2 cilindros de elevação, cilindros da caçamba,; caçamba de uso geral com capacidade mínima de 1,7m3 tanque de combustível mínimo de 140 litros.
06
01
Roçadeira hidráulica articulada, nova, sem uso, de fabricação nacional, para ser acoplada em tratores, estrutura e componentes reforçados, dois circuitos hidráulicos independentes, com válvula de alívio para proteção contra impactos, unidade de corte com 1,50m de largura de trabalho, operando com duas navalhas retráteis com capa reforçada, para trabalhos em planos verticais, horizontais, em aclives e declives.

Referido edital previu expressamente como forma de pagamento a título de locação o parcelamento da quantia total em 34 [trinta e quatro] mensalidades iguais [cláusula 12.2 – fl. 340], sendo a dotação orçamentária decorrente das fontes “09 – Secretaria Municipal de Infraestrutura”; “782 – Manutenção de vias asfaltadas”; e “4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente” [cláusula 16], consoante previsão da Lei nº. 2.481, de 18 de janeiro de 2006, aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores para esta finalidade específica [fls. 355/356].
Acresça-se que aludido edital foi regularmente publicado no Diário Oficial, edição nº. 24.275, de 19 de janeiro de 2006 [fl. 357], sendo que na data aprazada de abertura das propostas, qual seja, 31/01/2006, apenas credenciou-se a pessoa jurídica também demandada no presente feito – Agropecuária Barra do Garças S/A –, com a apresentação de uma proposta pelo preço global de R$6.165.220,00 [seis milhões, cento e sessenta e cinco mil, duzentos e vinte reais], parcelado em 34 [trinta e quatro] mensalidades iguais de R$446.420,00 [quatrocentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte reais], contendo todas as especificações dos bens licitados e respectivas certidões e/ou documentos habilitatórios [fls. 368/405], a qual foi declarada vencedora e habilitada para celebração do contrato, pelo preço final ajustado de R$5.678.680,00 [cinco milhões, seiscentos e setenta e oito mil, seiscentos e oitenta reais] como último lance oferecido e aceito pelo Pregoeiro oficial, Sr. Edirson José de Oliveira, nomeado através da Portaria nº. 32/GP/2005, de 16/01/2006 [fl. 358 – vol. II], devidamente registrado na Ata nº. 007/2005, acostada às fls. 406/407 – vol. III, com parecer favorável emitido pela Assessora Jurídica do Município, Dra. Oneida Naves Ribeiro [fl. 419], sendo, ao fim, homologado e o objeto adjudicado pelo então Prefeito Municipal em favor da empresa habilitada na data de 31/01/2006 [fl. 415], veiculado no Diário Oficial, edição nº. 24.285, de 02 de fevereiro de 2006 [fl. 416].
Ocorre que na data de 03/04/2006, fora emitido novo parecer pela Assessora Jurídica – Dra. Oneida Naves Ribeiro – [Parecer Jurídico nº. 006/2006 – fls. 417/418], opinando pela anulação da licitação, destacando a ocorrência de vícios na mesma, justificadas nos seguintes termos: (i) que a suplementação da dotação orçamentária foi autorizada “por decreto, enquanto deveria ter feito por lei autorizativa especial ou previsão específica na lei orçamentária do Município”; (ii) que a atividade da empresa vencedora do certame não era legítima ao objeto da licitação em epígrafe; e (iii) impossibilidade de se vincular o pagamento do contrato de locação com opção de compra à receita do FPM, porquanto vedada pelo art. 167, inc. IV, da CF/88, o que foi acolhido na íntegra pelo ex-gestor público por intermédio do Decreto nº. 056/GP/2006, de 04 de abril de 2006 [fls. 423/424].
Da mesma forma, também é incontroverso nos autos que passados apenas 08 [oito] dias do cancelamento da licitação e contrato correlacionado, novamente a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Tangará da Serra, através do MEMO nº. 288/SINFRA, de 12/04/2006, requereu ao Departamento de Licitações a deflagração do novo certame, agora regulamentado por meio do Edital nº. 002/2006 [fls. 25/50], que seguiu os mesmos parâmetros do outrora anulado [edital nº. 001/2006], inclusive no tocante ao quantitativo de prestações mensais [34], ressalvando apenas que o primeiro pagamento compreenderia duas parcelas iniciais, as quais seriam adimplidas concomitantemente com a assinatura do contrato [item 12.2 – fl. 37], e com data fixada para abertura das propostas programada para o dia 28/04/2006, que, à exemplo da primeira licitação, teve a participação exclusiva da empresa demandada Agropecuária Barra do Garças S/A, a qual fora declarada vencedora do certame, após conferência da documentação habilitatória e preenchimento do objeto social ao licitado [Ata nº. 057/2006 – fls. 186/187], sendo o resultado homologado na mesma data [fl. 193], devidamente publicado na Imprensa Local datada de 03/05/2006 [fls. 194/195].
Exatamente aqui é que reside, ao menos, dois argumentos basilares que sustentam todos, senão os únicos, argumentos ministeriais acerca da ocorrência de fraude e/ou direcionamento do objeto licitado à empresa vencedora, que supostamente são comprovadas pela divergência de datas [publicação do novo edital com data anterior à própria anulação do certame anterior] e pela alteração da finalidade empresarial logo após a publicação do novo edital.
Entretanto, tais argumentos não passam de meras conjecturas, que são facilmente elididas pelo simples passar de olhos dos documentos anexos, especialmente aqueles anexos às fls. 24/210, que, na essência, relacionam-se a todos os atos praticados do referido edital, que vão desde a requisição da deflagração pela pasta respectiva até a celebração e fiel manutenção do instrumento contratual [contrato nº. 111/ADM/2006] firmado entre a municipalidade e a empresa supostamente favorecida.
Isso porque, em que pese o Edital nº. 002/2006 possuir como data a de 17/01/2006 [fl. 40], resta cristalino tratar-se de mera reprodução daquele que fora cancelado aos 04/04/2006, consoante confirmado pelo próprio Pregoeiro que presidia a Comissão de Licitação, Sr. Edirson José Oliveira, em seu depoimento prestado perante à 1ª Promotoria de Justiça Cível de Tangará da Serra, que expressamente esclareceu perante à autoridade competente que “de fato para o Pregão nº 002 foi utilizado o edital do Pregão nº 001” [sic fls. 447/448], não passando, pois, de mero erro de fato e, portanto, totalmente sanável, em nada interferindo na lisura do procedimento licitatório, sem levar em consideração que o próprio contrato administrativo firmado entre as partes envolvidas [Contrato nº. 111/ADM/2006] expressamente dispõe em sua Cláusula Quinta – “Do fato gerador contratual” – que o mesmo se originou “do processo licitatório realizado no dia 28/04/2006 na modalidade de Pregão Presencial nº 002/2006” [sic fl. 206].
Não fosse o suficiente para afastar esta irregularidade, aludido certame tornou-se público a uma gama de interessados através de chamamento veiculado tanto na Imprensa Local [Diário da Serra] como na Estadual [Diário Oficial], publicados entre os dias 17/04/2006 e 24/04/2006, conforme constata-se dos documentos de fls. 54/59, portanto, posterior ao próprio Ato da anulação da licitação precedente, esta perpetrada por meio do Decreto nº. 056/GP/2006, de 04 de abril de 2006 [fls. 423/424].
Nem mesmo a alteração do objeto contratual da empresa vencedora, acrescendo-se às suas finalidades precípuas a atividade de “aluguel de veículos, máquinas e equipamentos com ou sem opção de compra no final do pagamento”, pode servir como justificativa plausível ao acolhimento do alegado favorecimento/direcionamento ao procedimento licitatório objeto da lide, haja vista que efetivada há aproximadamente 41 [quarenta e um] dias da data prevista para a realização do novo certame [28/04/2006], consoante se depara da Ata da Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 15/02/2006 [fls. 66/67], que sequer encontra restrição legal no ordenamento jurídico, especialmente a da Carta Maior, que expressamente introduz, em seu art. 170 e parágrafo único, um modelo econômico baseado na liberdade de iniciativa, que tem por finalidade assegurar a todos – pessoas físicas e jurídicas – existência digna, conforme os ditames da justiça social, sem exclusões nem discriminações.
E ainda que assim não fosse, de acordo com os documentos apresentados pela empresa demandada para efeitos de habilitação no certame regido pelo Edital Pregão Presencial nº. 002/2006, observa-se que a ausência de finalidade típica acima mensurada em nada [ao menos em tese] interferiu que a mesma participasse de outros certames contendo o mesmo objeto licitado, consoante apura-se do teor do documento acostado à fl. 184, emitido por ALCOPAN – Álcool do Pantanal Ltda., que, de forma contundente, atesta a idoneidade técnica da mesma quanto ao cumprimento do objeto contratual correlato dentro do prazo entabulado em todos os seus termos.
De outro canto, nem mesmo o pagamento concomitante das duas primeiras parcelas, na ordem de R$334.040,00 [trezentos e trinta e quatro mil e quarenta reais], mediante o fornecimento de recibo em detrimento de nota fiscal, que, sob a ótica ministerial afrontam diametralmente a Lei Federal nº. 4.320/64, não possuem o condão de macular a licitação em testilha, seja porque previamente ajustado pelas partes, sem qualquer objeção dos envolvidos e/ou de terceiros interessados, seja porque os documentos anexos às fls. 223/235 e 281/286 demonstram à toda evidência que não houve omissão no processo de prestação de contas relacionadas.
Aliás, tampouco a ocorrência de pagamento anterior à efetiva entrega dos maquinários e equipamentos licitados restou sobejamente comprovada nos autos, haja vista que os documentos juntados às fls. 236/237 elucidam que o recebimento dos bens se deu de acordo com o edital e na dentro do combinado [leia-se: prazo e forma de entrega], devidamente certificado por uma comissão, representada pelos servidores públicos Paulo Porfírio [Secretário de Infraestrutura], Almir Batista Silva [Coordenador de Serviços Públicos] e Carlos Alberto Weisheimer [Agente Administrativo], estando, pois, em consonância com o subitem 6.4 do contrato administrativo [fl. 206], mostrando-se, pois, totalmente irrelevante para o caso em tela ser o mesmo datado de 14/05/2006, ou seja, posterior ao adimplemento das primeiras parcelas [02/05/2006], porquanto, isoladamente, o ato em si não transmuta eventual irregularidade administrativa em dolo/má-fé dos agentes necessários para subsidiar uma condenação regrada pela Lei de Improbidade.
Em terceiro lugar, apesar de o Ministério Público fundamentar que a divergência existente na quantidade e forma de pagamentos constantes do contrato administrativo mantido pelo ex-alcaide Júlio César Davoli Ladeia acabou por exprimir a ocorrência de lesão ao patrimônio público municipal, porquanto em confronto tanto do Edital nº. 002/2006 como da Lei Federal nº. 4.320/64, na medida em que a legislação local que deu suporte à sua celebração, no caso a Lei nº. 2.521/2006, que alterou o parágrafo único do art. 1º da Lei municipal nº. 2.481/2006, previa o parcelamento máximo em 31 [trinta e um] pagamentos, em detrimento dos 34 [trinta e quatro] constantes expressamente do contrato, em nada interfere na lisura do procedimento licitatório correspondente.
E quanto a este ponto, muito embora o desconhecimento da lei [ignorantia legis] seja inescusável, que, inclusive, encontra sua razão de ser no art. 3º da LINDB [“Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”], de modo que, em tese, não isentaria os ofensores à eventual responsabilidade, tenho que sua presunção não é absoluta, mas sim, relativa, tanto na esfera criminal como na esfera cível, ao menos em sua aplicação, que na espécie vertente, deve ser concatenados à insipiência da alteração legislativa de todas as partes envolvidas no procedimento como um todo – fases internas e externas da licitação de competência da comissão processante, bem como na própria execução contratual –, circunstância essa que encontra-se bem elucidada no Relatório nº. 001/2006, confeccionado em referência ao Processo Administrativo nº. 068/2006, modalidade Pregão Presencial nº. 002/2006 [fls. 200/203], cujos termos seguem:

“[...]
7. DOS FATOS POSTERIORES
7.1. Em 08 de maio de 2006, compareceram no Departamento Licitação os Vereadores AMAURI PAULO CERVO e VANIA REGINA LADEIA TRETEL, onde os mesmos foram recebidos pelo senhor EDIRSON JOSÉ OLIVEIRA, Chefe do Departamento, naquela oportunidade, os senhores Vereadores questionaram sobre o porquê da licitação ter sido processada em desacordo com a Lei municipal 2.521/2006, de 18 de abril de 2006, que limita o pagamento da contratação em até 31 (trinta e um) meses, no que este fato surpreendeu toda a Comissão de Licitação, uma vez que a existência desta Lei não fora, em nenhum momento, levada ao conhecimento do Departamento de Licitação e nem mesmo foi citada na solicitação de abertura do procedimento licitatório, feita pela SINFRA. Desta forma, o senhor Edirson José Oliveira informou aos senhores Vereadores que a licitação fora processada e julgada em consonância com a Lei municipal 2.481/2006, de 18 de janeiro de 2006, que autoriza o PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A LOCAR, COM OPÇÃO DE COMPRA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, onde a contratação seria de 34 (trinta e quatro) meses.
7.2. Em 08 de maio de 2006, o senhor EDIRSON JOSÉ OLIVEIRA entrou em contato, via telefone, com o Excelentíssimo senhor Prefeito e lhe deu ciência dos fatos, no que o mesmo, segundo Edirson, também se mostrou surpreso, já que também acreditava que a Lei 2.521/2006 havia sido aprovada em 34 (trinta e quatro) vezes, com isso, pediu ao senhor Edirson entrar em contato com a Secretária de Fazenda, senhora Maria Dalva Specian Chaves, a qual poderia dar mais detalhes a respeito, no que foi feito imediatamente pelo senhor Edirson, que ao falar com a senhora Maria Dalva sobre o assunto, a mesma também se manifestou surpresa, pois também imaginava que a Lei fora aprovada em 34 (trinta e quatro) parcelas.
7.3. Em 15 de maio de 2006, o Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal recebeu em seu gabinete os senhores Edirson José Oliveira, Chefe do Departamento de Licitação, Maria Dalva Specian Chaves, Secretária Municipal de Fazenda, Vânia Regina Ladeia Tretel, Vereadora e Dra. Oneida Naves Ribeiro, Assessora Jurídica, onde foi discutida toda a situação acerca do certame e o senhor Prefeito determinou o encaminhamento do processo à PROMOTORIA DE JUSTIÇA da Comarca de Tangará da Serra, a fim de buscar maior embasamento legal a respeito dos fatos.
7.4. Em 22 de maio de 2006, às 16:00 horas, os senhores Edirson José Oliveira, Chefe do Departamento de Licitação, Maria Dalva Specian Chaves, Secretária Municipal de Fazenda, e Dra. Oneida Naves Ribeiro, Assessora Jurídica do município, foram recebidos na Promotoria de Justiça pelo Promotor, Dr. REINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO, que foi colocado a par dos fatos ocorridos, mas se manifestou oficialmente a respeito, apenas apontou informalmente para possíveis inconsistências no certame e, não obstante, solicitou oficialmente cópia integral do certame referenciado, bem como do contrato administrativo celebrado com a empresa vencedora do mesmo.
7.5. A solicitação do Promotor se fez constar no ofício n. 114/2006/RROF/PJ, de 22 de maio de 2006.
7.6. Em 23 de maio de 2006, a Comissão de Licitação recebeu do Departamento Jurídico do município, PARECER JURÍDICO nº 022/2006, emitido pela Assessora Jurídica do município, Dra. ONEIDA NAVES RIBEIRO, confirmando que também veio a ter conhecimento da Lei 2.521/2006 após a realização do certame e recomenda que o processo administrativo 068/2006, cujo teor e a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 002/2006, precisa ser revisto. Recomenda ainda a anulação do certame bem como do contrato originado do mesmo.
8. DO PROCEDIMENTO DA COMISSÃO
8.1. Diante do relatado, a Comissão reencaminhou o processo ao Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, para conhecimento e decisão final.” – Grifos nossos.

Neste tocante, muito embora o parecer emanado da assessoria jurídica daquela municipalidade tenha expressamente sugerido pelo cancelamento do contrato administrativo, muito em virtude da divergência do quantificativo máximo da contratualização [Parecer Jurídico nº. 022/2006 – fls. 198/199], e cuja alteração legislativa também era desconhecida por quem detinha especialização técnica para tanto, a manutenção do contrato foi justificada pelo Prefeito municipal demandado justamente pelas intempéries que um novo cancelamento poderia redundar na esfera político-governamental daquele município, que fatalmente deveria arcar com custos desnecessários e não previstos com a deflagração de um novo certame – o terceiro –, mostrando, pois, sensata a manutenção dos seus efeitos, simplesmente pela economia advinda com tal desiderato.
Por pertinente, reproduzo às inteiras o teor do Ofício nº. 340/GP/2006, datado de 05 de julho de 2006 [fls. 259/260], em atendimento à requisição ministerial, ipsis litteris:

“Sr. Promotor,
Em atenção ao Ofício 173/2006/PROF/PJ de 29 de junho de 2006, informamos:
Dos fatos:
- Em 12 de abril de 2006 a Secretaria de Infraestrutura encaminhou solicitação de compras de 06 caminhões, 01 escavadeira hidráulica, 01 motoniveladora, 01 trator agrícola, 01 pá carregadeira, 01 roçadeira hidráulica, com previsão de valor de R$-2.389.000,00, para atender demanda de funcionamento daquela secretaria, com previsão de contratação para pagamentos em 34 parcelas a Taxa de Juros de 2,632670% a.m., sendo o valor de cada parcela R$-169.999,86, na modalidade locação com opção de compra após o final das parcelas;
- Em 28 de abril através do edital de pregão presencial nº 002/2006, abriu-se o certame para aquisição dos maquinários, com fulcro na Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto Municipal nº 272/GP2005, de 12 de dezembro de 2005 e Lei Federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993;
- No dia 28 de abril de 2006 ocorreu o pregão previsto no edital, onde a Empresa Agropecuária Barra do Garças S/A, através de seu representante legal, habilitou-se ao pleito, apresentando o lance inicial de R$-5.952.000,00, sendo o último lance aceito pelo pregoeiro o valor de R$-5.678.680,00 (capital mais encargos financeiros), parcelas de R$-167.020,00 (valor abaixo do constante da planilha que era de R$-169.999,86), correspondente a 34 parcelas;
- Na mesma data, ou seja, 28 de abril de 2006, foi lavrada a ata 057/2006 registrando o referido pregão;
- Na mesma data a Assessoria Jurídica, através da Advogada Oneida Neves Ribeiro, exarou parecer favorável ao julgamento do pleito, sendo o pleito homologado pelo Prefeito Municipal Exmo. Sr. Júlio César Davoli Ladeia, também em 28 de abril de 2006;
- Em 23 de maio de 2006, após a homologação do certame, bem como da aquisição dos bens, a Assessoria Jurídica exarou parecer de nº 022/2006, acusando falha no processo visto que a lei municipal 2.521/2006 autorizava o pagamento em 31 parcelas e não 34 parcelas, o que alteraria o valor de parcela para mais, ficando em desacordo com a dotação orçamentária prevista na lei, sugerindo a anulação do pleito;
- Interpelado sobre os motivos que levaram a Comissão de Licitação a utilizar os parâmetros da lei 2.481/2006 que estabelecia o quantitativo de 34 parcelas e não a Lei 2.521 que estabelecia o quantitativo de 31 parcelas, a comissão alegou desconhecimento da Lei 2.521.
Diante dos fatos, verifica-se que não houve prejuízo ao erário, visto que o valor dos bens adquiridos e os encargos cobrados para realização do negócio são compatíveis com o valor de mercado.
Os encargos pagos são legítimos, visto que o Município não dispunha de recursos, para a vista, adquirir referidos equipamentos, que são vitais para prestar o serviço necessário ao Município de Tangará da Serra, seja na zona urbana ou rural, e nesse particular, há de se considerar a questão custo X benefício, bem como interesse público, o que a todo momento foi observado.
Em nenhum momento, no transcurso do processo, que foi público e transparente, houve qualquer tipo de contestação, o que deu legitimidade ao pleito.
Conforme se verifica nos fatos relatados, por desconhecimento da Comissão de Licitação dos parâmetros da Lei 2.521/06, utilizando no processo dos parâmetros da Lei anterior de nº 2.481/2006, houve um erro técnico no processo, não caracterizando em nenhum momento dolo ou má fé dos agentes, não causando nenhum tipo de prejuízo ao erário público, portanto, sanável.
Simplesmente anular o processo como aconselhou a Assessoria Jurídica, é desconsiderar as implicações daí advindas, como ausência dos maquinários para prestar os serviços ao Município, o que causaria transtornos a muitos cidadãos e cidadãs, pela impossibilidade de o Poder Público Municipal garantir as condições de trafegabilidade das estradas vicinais do Município e viabilizar o tão sonhado asfaltamento em muitos bairros e vilas, como está previsto, sem que se tenha disponível os maquinários contratados. Por outro lado, estaria o Poder Público Municipal causando graves ônus a terceiros, nesse particular a Empresa vendedora dos maquinários, que teria que receber de volta os maquinários já usados, podendo inclusive ensejar uma demanda judicial sem precedentes, com possibilidades de onerar o Município.
Portanto, como não há prejuízos ao erário público, pelo contrário, há ganhos ao Município, como não houve dolo ou má fé no certame, como é de interesse do Município manter os maquinários necessários para prestar os serviços à Sociedade Tangaraense, considerando que o erro técnico é perfeitamente sanável sem causar nenhum tipo de dano ou prejuízo, no exclusivo interesse do serviço público, essa administração optou por administrativamente, manter o pleito.
Face ao acima exposto, rogamos a essa Douta Promotoria que analise os fatos à luz do interesse público, manifestado nessa missiva.” – Grifos nossos.

Nesse tocante, mostra-se prudente assinalar que o Inquérito Civil Público GEAP nº. 000735.009/2010 que deu suporte ao ajuizamento da presente demanda teve origem na representação ofertada pelo Edil Celso Roberto Vieira, registrada por meio do Ofício nº. 001/CV/2006, datado de 30 de janeiro de 2006, acostado aos autos às fls. 299/302 e documentos pertinentes [fls. 303/325], direcionado à pessoa do Promotor atuante à época dos fatos, Dr. Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, que, em suma, registrava seu temor quanto ao endividamento municipal oriundo do valor que seria contratualizado, em ofensa aos limites prudenciais de gastos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, além de, em tese, vincular receita sem autorização legislativa, conjecturas essas que foram elididas extrajudicialmente, quando tomado a termo seu depoimento, já na pessoa do Promotor de Justiça, Dr. Antônio Moreira da Silva, que de forma categórica expressa a regularidade da operação efetuada pela municipalidade. Vejamos:

“[...] eu imaginava que já havia sido arquivada essa representação que eu ofertei junto ao Promotor de Justiça no dia 30.01.2006, a ocasião do meu primeiro mandato como vereador no município de Tangará da Serra. Fiz a representação na época porque havia um risco de prejuízo ao município, haja vista que se este atrasasse no pagamento, perderia o maquinário para a empresa. No entanto, o município seguiu à risca e cumpriu integrante o contrato, tanto que os maquinários são de propriedade do município de Tangará da Serra, de modo que não houve qualquer dano ou prejuízo ao erário. Ademais, na época cometi um equívoco, que futuramente vim atender melhor a situação, em reunião com a Secretária Municipal de Fazenda, DALVA, quando me mostrou a resolução do Senado Federal, dizendo que a capacidade de endividamento do município era 20 vezes a receita líquida, situação que tornava o contrato regular e não irregular, como eu imaginava. Peço o arquivamento da representação, pois não vislumbro qualquer improbidade, dano ou prejuízo ao erário, tanto que em reunião com o Promotor de Justiça DR. REINALDO, a quem eu fiz a representação, o mesmo também disse que não via qualquer irregularidade no contrato, até porque era o mesmo contrato que o Estado de Mato Grosso utilizava para a locação de maquinários, com opção de compra [...]” – destaquei.

Não fosse o suficiente, mister consignar que o principal – senão o único – documento que em linhas gerais deu suporte à condenação dos demandados na ação de base, na essência, alude aos apontamentos realizados pelos Auditores do Tribunal de Contas deste Estado, constantes do Relatório Técnico elaborado em atendimento à Representação de Natureza Externa oferecida pela 1ª Promotoria de Justiça Cível de Tangará da Serra, encartados aos Inquérito Civil Público GEAP nº. 000735.009/2010 por meio do Ofício nº. 3221/TCE-MT/GPRES-JCN/2012, de 1º/11/2012 [fls. 456/542 – vol. III], apesar de serem contundentes quanto ao cometimento das ilicitudes apontadas pelo Parquet na sua peça de ingresso como sendo característico de ato ímprobo, estas foram rechaçadas pelos Conselheiros do TCE/MT por ocasião do julgamento e análise das contas públicas relacionadas ao exercício 2005, com resultado “favorável”, aliás, com suporte técnico no Parecer do Promotor de Justiça atuante naquele órgão de fiscalização – Dr. Mauro Delfino César –, consoante faz prova o Parecer nº. 156/2006 [fls. 543/547], e cujos fundamentos também subsidiaram o arquivamento da representação acima mensurada, especialmente em relação ao Pregão nº. 002/2006 [fl. 548].
Desta forma, muito embora a jurisprudência pátria, especialmente a do STJ, seja firme no sentido de que a aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade, desde que comprovada a conduta ilícita, independe da aprovação ou rejeição das contas do agente público, pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas, até porque tais decisões não possuem força vinculante capaz de obstar o ajuizamento de ação de improbidade perante o Poder Judiciário [REsp 1504007/PI, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01/06/2016], tenho que no caso dos autos a conclusão emanada daquele órgão fiscalizatório ganha especial relevo à conclusão distinta daquela emanada pela douta sentenciante, porquanto comprovam em demasia a regularidade do certame licitatório em testilha, tanto que, repita-se, diante do afastamento das irregularidades enumeradas pelo corpo técnico de Auditores por ocasião da elaboração do Parecer Técnico lançado no bojo da Representação de Natureza Externa, a qual foi, inclusive, analisado em conjunto com a prestação de contas anuais, foi a mesma devidamente arquivada pelo Conselheiro Relator José Carlos Novelli, que possui o seguinte teor:

“PROCESSO N.º 14.083-0/2006
INTERESSADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ASSUNTO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO N.º 02/2006
Diante do exposto, no uso da competência legal a mim atribuída pelo § 3.º do art. 91 da Lei Complementar n.º 269/2007, e com base no § 3.º art. 219, da Resolução n.º 14/2007, deixando de acolher o Parecer Ministerial n.º 1.834-8/2008, tendo em vista que as irregularidades apontadas já foram submetidas à deliberação plenária por ocasião da emissão do Parecer Prévio das contas anuais de 2006 do Município de Tangará da Serra, decido, no sentido de determinar o arquivamento da presente representação em face da perda de objeto. PUBLIQUE-SE.” – fl. 548.

Pondere-se, ainda, que não há prova de que os gastos financeiros realizados pelo Município de Tangará da Serra alusivos ao cumprimento da sua responsabilidade contratual, qual seja, pagamento dos alugueis dos maquinários e equipamentos, tenham sido superiores aos valores de mercado local à época da realização do certame licitatório. Além disso, o acervo de documentos aponta para a regular prestação dos termos contratuais ao fim buscado, tanto que a municipalidade exercitou o direito de compra previsto no contrato, consoante verifica-se do Ofício nº. 202 e documentos anexos às fls. 272/296, que expressamente confirma a incorporação dos bens ao patrimônio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com exceção da roçadeira hidráulica que fora leiloada, fruto do processo administrativo nº. 077/2012 [Leilão 001/2012], o que afasta a efetiva lesão ao erário, e descaracteriza a aplicabilidade do art. 10, da Lei nº. 8.429/92.
Em linhas gerais, inexiste, nos autos, prova de dano material efetivo. Tampouco a hipótese seria a de violação dos princípios da Administração Pública [art. 11], para o que se exige a prova do dolo ou da má-fé do agente, circunstância essa não revelada minimamente pelo conjunto probatório dos autos.
Sendo assim, entendo que os fatos apontados constituem irregularidades que podem configurar até uma má administração, mas não atos de improbidade administrativa, de modo que merece reforma a r. sentença.
Em casos análogos, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, posição que não se afasta este egrégio Tribunal de Justiça, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM POR AUSÊNCIA DE PROVA. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ.
1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo recorrente visando à responsabilização dos recorridos pela prática de atos de improbidade administrativa, mais especificamente por suposta fraude em licitação.
2. Hipótese em que o Tribunal de Justiça, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou: "Prosseguindo na análise das demais alegações suscitadas nos recursos, observo que a pretensão punitiva veiculada nestes autos baseia-se unicamente no relatório realizado pela auditoria técnica do Tribunal de Contas (fls. 78/260), donde consta a indicação da existência de atos de favorecimento em favor da empresa-requerida durante o certame licitatório e de superfaturamento do valor contratado. (...) A utilização exclusivamente das conclusões unilaterais utilizadas pelo corpo técnico do TCES para embasar a condenação dos requeridos no caso em estudo ainda encontra óbice em uma constatação fundamental: a desconsideração pela própria Corte de Contas das conclusões adotadas, vez que houve a aprovação das contas com ressalvas que não trataram dos objetos debatidos nesta demanda. Ora, se o embasamento especializado visava subsidiar a conclusão dos Conselheiros e não logrou tal êxito, com maior razão deve ser considerada sua inaptidão para, isoladamente, convencer o Juízo sobre a procedência dos fatos lá apurados. Dessa forma, valendo-me da mencionada semelhança que há entre as espécies que integram o ramo macro do Direito Sancionador, considero inviável acolher o pedido de condenação visado nesta ação civil; pois o Ministério Público não se desincumbiu do ônus comprovar a efetiva ocorrência dos atos de improbidade indicados na inicial" (fls. 1.328.1333, e-STJ – grifou-se). Rever tal entendimento esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1676261/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTS. 9º, 10 E 11 DA LEI 8.429/92. IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. ACÓRDÃO QUE, EM FACE DOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ÍMPROBO E DO ELEMENTO SUBJETIVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...] IV. No caso, o acórdão recorrido, mediante exame do conjunto probatório dos autos, concluiu que "deve-se realçar ser incontroverso que as irregularidades descritas, em linhas passadas não ensejaram dano ao erário, fato inclusive admitido pelo MPF em seu recurso (fl. 544, v. 3). Note-se que o objeto do contrato de repasse (pavimentação da Rua Pio Salvador) foi atingido sem que os dispêndios superassem os recursos destinados à sua execução (v. fls. 121-135 do apenso 1, v. 1). Sendo assim, verifica-se, de plano, que não há como imputar a conduta dos demandados nas hipóteses previstas no art. 10 da LIA, que pressupõe dano ao erário. Vê-se, outrossim, que não restou demonstrada, nem de longe, a ocorrência de enriquecimento ilícito de nenhum dos suplicados (art. 9º da LIA) (...) embora seja incontroversa a ocorrência de irregularidades no bojo dos certames (licitações nºs 19/2004 e 28/2006), não ficou comprovada a má-fé dos recorridos, muito menos o conluio entre eles", de modo que inexistente o dolo de fustigar os princípios da administração. Incidência da Súmula 7/STJ.
V. Nos termos em que a causa foi decidida, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido – para acolher a pretensão do agravante e reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa e do elemento subjetivo doloso, na conduta dos réus – demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.457.608/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2014; AgRg no AREsp 279.581/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/12/2013.
VI. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 409.591/PB, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 16/11/2017) [Destaquei]

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILDIADE POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTA COMPACTUAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS COM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO VICIADO – AUSÊNCIA SEQUER DE INDÍCIOS DE PROVAS DO ALEGADO NO CASO CONCRETO – REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL COM AMPARO NO ART. 17, §8º, DA LEI N. 8.429/92 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do recebimento da ação de improbidade administrativa, que requer apenas indícios da prática de ato ímprobo pelo agente público, para a rejeição de tal demanda deve o julgador, por meio de decisão fundamentada, demonstrar a absoluta inexistência do ato de improbidade ou a manifesta improcedência da demanda, nos moldes do §8º do art. 17 da Lei n. 8.429/92.2. Caracterizadas algumas dessas hipóteses, não há falar-se em prosseguimento da demanda, sendo de rigor a sua rejeição pelo juiz a quo, sem que tal providência acarrete ofensa aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e do direito de ação. 3. Ausentes, no caso concreto, ao menos indícios de que os agravados participaram de conluio para a realização de licitação possivelmente simulada, correta a decisão que, desde logo e fundamentadamente, rejeita a petição inicial da ação de improbidade administrativa ajuizada contra eles, a fim de evitar o andamento de lide temerária, cujos efeitos são reconhecidamente deletérios à reputação e à vida dos agentes públicos.” (AI 156293/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/07/2017, Publicado no DJE 21/07/2017)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PROVA – ÔNUS DO AUTOR – OBRA PÚBLICA LICITADA – EXECUÇÃO COM MÁQUINAS E SERVIDORES DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE PROVAS – ATO ÍMPROBO INEXISTENTE – APELO DESPROVIDO. Nas ações por improbidade administrativa, ainda que se discutam direitos coletivos, o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo do direito, é do Autor. Tratando-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, para que haja a condenação do agente público, imprescindível a existência de prova certa, determinada e concreta dos atos ilícitos.” (Ap 8175/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 11/07/2016)

De outro canto, deve ser registrado que tanto a ação de base como a própria sentença hostilizada fundam-se na mesma premissa fática, qual seja, procedimento licitatório viciado pela fraude ou direcionamento, o que, pelos fundamentos acima postos, não restaram comprovados de forma satisfatória.
Assim, diante da circunstância fática comum a ambos os corréus, que, inclusive, foram condenados solidariamente ao dever de restituição dos danos causados à municipalidade, sendo certo o valor arbitrado refere-se àquele constante do contrato administrativo questionado pelo Parquet regularmente assinado e mantido às inteiras pelo ex-alcaide municipal, Sr. Júlio César Davoli Ladeia, o qual, apesar de não ter recorrido do édito condenatório, faz-se necessária, por consequência lógica, a aplicação da extensão subjetiva dos efeitos do recurso manejado pela corré Agropecuária Barra do Garças S/A, porquanto, repita-se, ambos os demandados estão inseridos no mesmo contexto fático.
Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, ao disciplinar acerca do instituto do litisconsórcio, o Código de Processo Civil dispõe, nos seus artigos 113 e seguintes, que duas ou mais pessoas podem figurar no polo passivo de um mesmo processo quando verificada a conexão entre as causas, o pedido ou a causa de pedir, in verbis:

“Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:
[...]
II – entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir;”

Acrescenta, ainda, o referido Diploma Processual que, nos termos dos artigos 116 e 117, configurar-se-á o litisconsórcio unitário quando a natureza da relação jurídica exigir uma decisão de mérito uniforme relativamente a todos os envolvidos, destacando que, neste caso, os atos praticados por um litisconsorte, malgrado não possam prejudicar os demais, poderão beneficiá-los, conforme a seguinte transcrição:

“Art. 116. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes.
Art. 117. Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar.”

Analisadas tais premissas, no caso em exame, observa-se que, relativamente à ação civil pública originária, não há como ser reconhecida a prática de ato de impropriedade administrativa imputado aos requeridos, seja pela inexistência de dano, seja pela ausência de comprovação do dolo na conduta dos agentes.
Neste contexto, não há como se negar a aplicação da extensão subjetiva dos efeitos do recurso manejado pela demandada Agropecuária Barra do Garças S/A ao requerido Júlio César Davoli Ladeia, ainda que este não tenha recorrido da sentença, por ser a consequência lógica do reconhecimento de inexistência de qualquer ato de improbidade administrativa.
Registre-se, para tanto, que o efeito expansivo subjetivo da decisão de mérito contempla, inclusive, as decisões proferidas no âmbito recursal, com fulcro no art. 1.005, do CPC/15, in verbis:

“Art. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.
Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns.”

Em relação ao aludido dispositivo legal, destaco os comentários de Daniel Amorim Assumpção Neves, em seu livro “Novo Código de Processo Civil Comentado”:

“[...] Apesar da técnica inegável do sistema da pessoalidade do recurso, parece ser melhor ao sistema excepcioná-lo também no litisconsórcio simples, sempre que exista entre os litisconsortes uma comunhão de interesses e o acolhimento do recurso beneficie o não recorrente, como forma natural da manutenção da lógica interna da decisão (um fato será verdadeiro ou falso para todos; uma tese jurídica será adotada ou rejeitada para todos) [...]” [in ‘Novo Código de Processo Civil Comentado – artigo por artigo’, Jus Podivm, 2016, pág. 1.657] [Destaquei]

Nesse sentido, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. ART. 509 DO CPC/73. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE RECURSO INTERPOSTO POR APENAS UM DOS LITISCONSORTES. SOLIDARIEDADE PASSIVA. INTERESSE COMUM. SÚMULA 83/STJ. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese em exame, aplica-se o Enunciado 3 do Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. O mero descumprimento contratual não enseja reparação moral, devendo haver comprovação de que os dissabores experimentados ultrapassaram o mero aborrecimento para que se configure danos morais. 3. Alterar as conclusões da Corte de origem quanto à inexistência de danos morais demandaria o revolvimento de fatos e provas para se verificar a ocorrência de prejuízos à parte interessada, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Nas hipóteses de solidariedade passiva, aplica-se a regra constante do art. 509, parágrafo único, do CPC/73, estendendo-se os efeitos da decisão do recurso interposto por um dos litisconsortes para os demais. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. A incidência da Súmula 7/STJ no mérito da questão impede a análise da divergência jurisprudencial alegada. 6. Agravo interno provido para, afastando a deserção do recurso especial, negar-lhe provimento.” (STJ – AgInt no REsp: 1703645 AM 2017/0262882-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 26/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2018) [Destaquei]

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE ÓRGÃO DE IMPRENSA COMO VEICULO DE PUBLICIDADE OFICIAL, SEM LICITAÇÃO. PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTE, NOS AUTOS DA AÇÃO DE IMPROBIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EXTENSÃO AOS LITISCONSORTES. EFICÁCIA EXPANSIVO-SUBJETIVA DO RECURSO. 1. A condenação por ato de improbidade administrativa (Lei 8.492/92 – art. 11), confirmada no Tribunal de origem, se deu à conta de ter o recorrente contratado jornal regional como veículo de publicidade das leis e atos administrativos da Câmara de Vereadores do Município de Conceição da Barra/ES, sem licitação, com base em previsão da Lei Orgânica do Município, segundo a qual "fica adotado como imprensa Oficial do Município o Jornal Vale do Itaúnas, de propriedade da Editora Vale de Itaúnas Ltda-SC, que..." (art. 124, § 3º). 2. (...). 4. Recurso especial provido. Extensão dos efeitos da decisão aos litisconsortes passivos que, condenados pelo mesmo bloco fático, não recorrerem, em face da eficácia expansivo-subjetiva do recurso (art. 509 – CPC). Precedentes: REsp 324.730/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 26/05/2003; REsp 1.366.676/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 24/02/2014.” (RESP n. 1.426.975-ES, Rel. Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF1, julgado em 02/02/2016, DJe 26/02/2016) [Destaquei]

Transcrevo, por oportuno, trecho do decisum supracitado, como forma de subsidiar os fundamentos acima predispostos, verbis:

“[...] Nessas especiais circunstâncias, é de aplicar-se à espécie, até mesmo por isonomia, o disposto no art. 46, inciso III do CPC, que prevê o litisconsórcio quando "entre as causas houver conexão pelo objeto ou pela causa de pedir", expresso o objeto, no caso, no pedido de aplicação de sanção nos moldes do art. 12 da Lei 8.429/92, por terem os demandados praticado os mesmos atos de improbidade nos termos do art. 11, da Lei 8.429/92, impondo-se uma solução equânime em face de uma situação jurídica passiva que não deve ser cindível.
Trata-se de um litisconsórcio facultativo por conexão, a merecer solução unitária, à vista do princípio da fungibilidade das formas.
A solução da relação jurídica (dos atos praticados na sua constância) dos dois litisconsortes com a Administração Pública, haja vista que decorrente do mesmo fato, não poderá ser diversa, porque o direito material não permite e, por isso, a lide deverá ser solucionada de forma igual (ou assemelhada) para todos.
Tendo-se concluído pela absolvição do ilícito civil ímprobo, cuja prática é imputada a todos os demandados, impõe-se uma mesma solução ao conjunto dos réus, estendendo-se-lhes os efeitos do recurso de Geniel Paulo de Brito, nos termos do art. 509 do CPC, por aplicação analógica, aconselhada pelo princípio da isonomia.” (RESP n. 1.426.975-ES, Rel. Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF1, julgado em 02/02/2016, DJe 26/02/2016) [Destaquei]

Impõe-se, portanto, com a devida vênia à entendimentos em sentido contrário, a atribuição do efeito expansivo subjetivo à apelação posta em mesa, para estender ao litisconsorte passivo não recorrente o mesmo proveito obtido pela litisconsorte recorrente, a fim de tornar uniforme a decisão de mérito, com fulcro no art. 1.005, do CPC/15.
Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PRINCIPIO DA UNIRRECORRBILIDADE RECURSAL – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE – EXCLUSÃO DE MULTA CIVIL – RECURSO DE UM LITSICONSORTE APROVEITA OS DEMAIS – CIRCUNSTÂNCIA COMUM A TODOS OS RÉUS – EXPANSÃO SUBJETIVA DOS EFEITOS DA DECISÃO – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Não há omissão a ser sanada haja vista que não houve apreciação da matéria em face do desconhecimento do Apelo por violar o princípio da unirrecorribilidade. 2. A ausência de comprovação da prática de ato de improbidade, bem como de enriquecimento ilícito, verifica-se que a questão foi exaustivamente debatida e decidida nos autos, não havendo qualquer vício que autorize alteração no julgado. 3. A pena de multa afastada em virtude de uma circunstância comum a todos os réus que foram condenados de forma solidária, acarreta a extensão subjetiva dos efeitos do recurso, para todos que estão inseridos no mesmo contexto fático. 4. Aclaratórios parcialmente providos.” (ED 73005/2016, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 10/08/2016) [Destaquei]

Assim sendo, diante da fragilidade das provas e com base nas considerações tecidas acima, a modificação da decisão de primeiro grau é medida que se impõe.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela Agropecuária Barra do Garças S/A, para, reformando a sentença hostilizada, julgar improcedentes os pedidos formulados na presente ação civil pública por ato de improbidade, estendendo-se os efeitos subjetivos ao corréu Júlio César Davoli Ladeia, com base no artigo 1.005 do Código de Processo Civil.
É como voto.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)
Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ªVOGAL)
Aguardo o pedido de vista.

EM 09 DE ABRIL DE 2019:
APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE PROVER O RECURSO, COM EXTENSÃO AO CO- RÉU, PEDIU VISTA O 1º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA). A 2ª VOGAL AGUARDA..

SESSÃO DE 22 DE OUTUBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)
Começo por pontuar que as questões preambulares foram rejeitadas em votação unânime.
Quanto ao mérito, ouso discordar do voto da eminente Desembargadora Relatora, presente a advertência de Descartes de que “o poder de bem julgar e de distinguir o verdadeiro do falso, que é propriamente o que se chama o bom senso ou a razão, é naturalmente igual em todos os homens; e, assim, a diversidade de nossas opiniões não resulta de serem umas mais razoáveis do que outras, mas somente de conduzirmos nossos pensamentos por diversas vias e de não considerarmos as mesmas cousas”.
Pois bem.
Julgou-se procedente, em Primeira Instância, pretensão do Ministério Público do Estado de Mato Grosso no sentido de se impor sanções à apelante Agropecuária Barra do Garças S.A. e ao corréu Júlio César Davoli Lacerda, que não recorreu, pela prática de atos de improbidade administrativa.
Este é o dispositivo da sentença:

[...] Ante do exposto, e pelo mais que dos autos constam julgo procedente os pedidos formulados na presente Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs a presente ação civil pública por improbidade administrativa com pedido liminar em desfavor de Júlio César Davoli Ladeia e Agropecuária Barra do Garças S/A para condená-los nas sanções do art. 12, II, da Lei 8.429/92 por ter infringindo as normas dos artigos 10 e 11 da alusiva lex e, por conseguinte, confirmo a liminar concedida e julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.
Outrossim, com fulcro no princípio constitucional da individualização da pena, passo a dosá-la, inicialmente em relação ao requerido Júlio César Davoli Ladeia, observando as diretrizes do artigo 12, inciso II, da LIA e, em decorrência, condeno-o ao ressarcimento integral do dano causado ao erário (solidariamente ao codemandado) no espeque de R$5.678.680,00; ao pagamento de multa civil de 1/3 do valor do dano causado ao erário e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de seis anos, penalidades que se demonstram razoáveis e proporcionais na medida em que fora o responsável direto pela contratação fraudulenta, sendo o causador do prejuízo.
Em relação ao demandado Agropecuária Barra do Garças S/A, condeno-a ao ressarcimento integral do dano causado ao erário (solidariamente ao codemandado); ao pagamento de multa civil no valor de 1⁄2 do dano causado ao erário e, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos.
Consigno que em relação à penalidade consistente no ressarcimento integral do dano causado, deverá ser atualizado monetariamente pelo índice do INPC/IBGE, acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, devidos desde a prática do ato de improbidade (artigos 398 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1º, do CTN).
Deixo de determinar a perda da função pública pelo requerido Júlio, por não mais a exercer.
De outro viés, a proibição de contratar com o Poder Público e/ou receber benefícios/incentivos fiscais/creditícios se demonstra plenamente aplicável ao demandado Agropecuária Barra, porquanto não seria razoável que pudesse auferir os alusivos benefícios após a prática e condenação por atos de extremada gravidade praticados em face do Poder Público, até mesmo pelo fato de que para receberem as benesses suso, mister a aferição de idoneidade, a fim de salvaguardar a segurança do cumprimento das avenças de natureza pecuniária, restando patente que o ímprobo não possui conduta íntegra compatível, já que praticou ato de improbidade em detrimento do interesse público, o que justifica tal impedimento, devendo ser comunicado o Município, bem assim o Estado de Mato Grosso e à União.
Anoto, ainda, que a multa aplicada deverá ser atualizada monetariamente pelo índice do INPC/IBGE, acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, devidos a partir da publicação da presente.
O ressarcimento do dano deverá ser revertido em favor do Município de Tangará da Serra, conforme dispõe o art. 18 da Lei de Improbidade Administrativa.
Ciência ao Ministério Público e ao Município de Tangará da Serra, através de seu representante legal.
Custas pelos réus (pro rata), excetuado se litigarem sob o manto da gratuidade.
Deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, por ser incabível seu recebimento pelo Ministério Público (RT 729/202, JTJ 175/90).
Transitada em julgado, expeçam-se as comunicações de ordem, inclusive, ao d. Juízo da 19ª Zona Eleitoral, para fins da suspensão dos direitos políticos ora determinada, devendo, também, volver-me conclusos para a inclusão no Cadastro Nacional dos Condenados por Ato de Improbidade Administrativa através do Sistema disponibilizado pelo CNJ, nos termos da Resolução nº 44, de 20 de novembro de 2007.
Por fim, vislumbro que o causídico do requerido Júlio César não comprovou satisfatoriamente a comunicação do mandante acerca da renúncia dos poderes que lhe foram outorgados, nos termos em que determina o artigo 112 do NCPC.
Todavia, a fim de evitar que o feito tenha a sua marcha processual ainda mais embaraçada, determino seja efetuada a intimação pessoal do requerido Júlio para que regularize a representação processual no prazo de quinze dias, sob as penas da lei, período em que o processo permanecerá suspenso em relação a ele, nos termos do artigo 76 do Novo Código de Processo Civil. [...]. (fls. 1.193/1.194, volume VI).

A sentença está fundamentada a mais não poder. As razões para a procedência dos pedidos permaneceram hígidas, visto que os fundamentos apresentados na apelação no sentido de modificá-la, não se sustentam nas provas dos autos.

De fato, registra a sentença:

[...] A inicial se baseia no pregão presencial tipo menor preço global (n.º 002/2006), o qual teria obstado a ampla concorrência/competitividade, ferindo o princípio da impessoalidade. Relata que o edital dista de 17/01/2006, ou seja, anterior à anulação do primeiro pregão, do qual também saiu vencedora a empresa requerida, que teria alterado a sua razão social com o fito de se adequar as regras do segundo procedimento licitatório, situação condizente com as provas encartadas aos autos, conforme será demonstrado mais adiante.
Também consta na prefacial que, posteriormente, o ato licitatório suso fora homologado em 28/04/2006, ocasionando a celebração do contrato nº. 111/ADM/2006, por meio do qual foram adquiridos diversos maquinários pesados, totalizando R$ 5.678.680,00, cujo pagamento fora dividido em 34 parcelas, com duas de entrada, desobedecendo, assim, lei municipal que vedava que a Administração firmasse contrato com prazo superior a 31 parcelas, na medida em que os trinta e quatro pagamentos excederiam a legislatura do ex-prefeito, ora demandado, que se encerraria em 2009.
Ressai que foi lançado parecer jurídico pela assessoria municipal aconselhando o prefeito a anular o pregão e contrato celebrados, entretanto, o gestor público quedou-se inerte, evidenciando a prática de ato de improbidade por parte dos demandados.
Pois bem, analisando os documentos constantes nos autos, verifica-se a ocorrência de uma série de irregularidades no Pregão Presencial nº. 002/2006, senão vejamos.
Tratando-se de procedimento licitatório com o fulcro de substituir o certame nº. 001/2006 eivado, supostamente, de irregularidades, tendo, inclusive, o mesmo objeto, necessário que aquele (Pregão nº. 001/2006) fosse anulado antes de ser publicado o Edital do Pregão nº. 002/2006, todavia, este data de 17.1.2006, enquanto o Pregão nº. 001/2006 apenas foi invalidado em 4.4.2006, pelo Decreto n.º 56/GP/2006(fls. 423/424 – v.03).
A respeito, basta um lançar de olhos no Edital de convocação (nº. 002/2006) de fls. 29/40 para se constatar a irregularidade, na medida em que não obstante publicado em 17.4.2006 (fl. 54) em jornal local e no Diário Oficial (fl. 57), teve sua minuta elaborada em 17.1.2006, ou seja, antes mesmo da anulação do pregão 001/2006.
Guisa ainda frisar, que em ambos os procedimentos licitatórios realizados apenas a empresa ora requerida fora considerada apta a participar do certame, sendo a proposta apresentada no mesmo valor do pregão anterior que fora anulado, consoante se observa do relatório do TCE/MT fls. 480/483 (v. 03), o que se justificaria pela modalidade escolhida para o pregão, menor preço global, que restringiria as empresas aptas para se habilitarem a concorrer, tanto é assim que tão somente a Agropecuária Barra do Garças se habilitou para os dois procedimentos.
A Lei nº 2.481/2006, de 18 de janeiro de 2006, a qual ‘autoriza o poder executivo municipal a locar, com opção de compra, máquinas e equipamentos e dá outras providências’, sancionada pelo próprio requerido Júlio Cesar, estipulava em seu artigo 1º, parágrafo único, alterado pela Lei Municipal nº. 2521 em 18 de abril de 2006, que:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Contrato de Locação com opção de compra ao final dos pagamentos das seguintes, máquinas e equipamentos: abaixo relacionados, os quais serão adquiridos em processo licitatório na modalidade pregão. (...)
Parágrafo Único – O contrato previsto no caput deste artigo, vigorará pelo período de até 31 (trinta e um) meses. (Redação dada pela Lei n.º 2521, de 2006).

Todavia, conforme se extrai do Parecer Jurídico nº. 022/2006, datado de 23.5.2006, encartado às fls. 198/199 dos autos, diante da alteração do dispositivo legal supra, que de 34 meses diminuiu para 31, a mudança sequer fora mencionada no Edital 002/2006 (fls. 29/40), que continuou consignando 34 parcelas (vide cláusula 12.2), bem assim que a dotação constante no edital (item 16) não é a mesma da Lei Municipal 2.521/2006, até mesmo pelo fato de que o edital fora elaborado em 17.1.2006, razão pela qual foi aconselhada a anulação do certame, isso porque sequer houve a retificação do edital, com a necessária publicação.
Assim, considerando que o edital 002/2006 foi confeccionado em janeiro e publicado em abril, anteriormente a alteração da norma supra, imperativo que fosse lançada a retificação deste, para se amoldar a normativa municipal, providência, todavia, que não fora adotada, razão pela qual foi recomendado pela assessoria jurídica do município a sua anulação.
Pois bem, considerando que a alteração da norma dista de 18/4/2006 e que o contrato fora celebrado em 28/4/2006, fls. 204/210, mister que observasse o prazo de 31 meses, o que não ocorrera no caso concreto, conforme se evola da cláusula sétima, item 7.4, em que consta que o pagamento seria realizado em 34 meses, que, inclusive, ultrapassaria a legislatura do então prefeito e ora requerido Júlio.
Também ressai do contrato que duas parcelas seriam quitadas logo após a sua assinatura, o que contraria o disposto no artigo 62 da Lei Federal nº. 4.320/1964, senão vejamos: O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.
Corroborando, consoante denota o recibo de fl. 226 datado de 02/05/2006, o pagamento das duas parcelas foi efetuada antes de se efetivar a entrega dos bens licitados, que somente se perfectibilizou em 14/05/2006 (fl. 237, v. 02).
Igualmente, não podemos perder de vista que a empresa demandada alterou a sua razão social com o fito de se adequar as regras do segundo procedimento licitatório, especificamente o ‘aluguel de veículos, máquinas e equipamentos com ou sem opção de compra no final do pagamento’ conforme certidão simplificada de fl.63, datada de 25.4.2006 e de declaração datada de 28.4.2006, fl. 70.
Isso, pois, o seu estatuto social não continha a opção de venda de máquinas, apenas de aluguel, conforme se depreende do capítulo I, artigo 3º, fls. 64/65, situação que fora alterada em 15.2.2006, fls. 66/67, logo, apenas para se adequar ao edital do certame 002/2006, o qual, apesar de na ocasião ainda não ter sido publicado, como mencionado em linhas pretéritas já se encontrava minutado, corroborando a alegação do Ministério Público de que houve direcionamento da licitação.
Lembre-se, ainda, que o objeto social da empresa demandada, quando da realização do primeiro certame do qual se sagrou vencedora, não era compatível com o objeto da licitação, um dos motivos que conduziram sua anulação, não obstante, na ocasião, ela tenha declarado, fraudulentamente, o atendimento dos requisitos de habilitação para o pregão 001/2006, em 31.1.2006, fl. 360, que tinha por objeto a ‘contratação de locação com opção de compra de veículos máquinas e equipamentos’. Todavia, a fim de evitar nova nulidade, modificou o seu estatuto quando da realização do Pregão n.º 002/2006, do qual também saiu vitoriosa.
Diga-se, mais uma vez, que em ambos os procedimentos deflagrados pelo Município com o mesmo objeto apenas a requerida Barra do Garças foi credenciada, conforme ata nº. 007/2005 – Pregação Presencial nº. 001/2006, fls. 406/407 e Ata nº. 057/2006 – Pregão Presencial nº. 002/2006, fls. 186/187, sendo, nas duas ocasiões, adjudicado o bem no valor global de R$5.678.680,00, após ter sido apresentada proposta inicial de R$6.165.220,00.
Vislumbra-se, assim, que o certame Licitatório na modalidade pregão preço global nº. 002/2006 fora dirigido com o fito de que a empresa demandada se consagrasse vencedora, situação corroborada pelo fato de que mesmo após ser exarado o parecer jurídico nº. 22/2006 recomendando a sua anulação em decorrência das inúmeras irregularidades detectadas, fls. 198/199, o então Prefeito manteve incólume o termo de homologação, deixando, com a sua conduta, entrever a existência de dolo/culpa.
Ao direcionar o procedimento ao requerido Agropecuária Barra do Garças, o Município deixou de contratar a melhor proposta, porquanto frustrou a possibilidade de haver competitividade, sobretudo no caso dos autos em que nos dois procedimentos deflagrados apenas e tão somente o requerido Barra do Garças fora credenciado.
Ora, se no primeiro procedimento havia apenas um credenciado, o requerido, a fim de salvaguardar os princípios norteadores no atuar da Administração Pública era imperativo aplicar modalidade de licitação que aumentasse a concorrência, não restringindo-a, tal como ocorrera, evidenciando, novamente, que o atuar do agente fora dirigido para propiciar que a empresa Barra do Garças se lograsse vencedora do certame.
Tratando-se de direcionamento de procedimento licitatório, a jurisprudência dos nossos Tribunais não tergiversa a respeito da configuração de ato de improbidade, [...].

Comprovada a fraude no procedimento licitatório, com o direcionamento à empresa vencedora do certame, devem os envolvidos ser condenados pela prática de ato ímprobo, pois o fato, em si mesmo, tirou da Administração a chance de obter melhor proposta.
Havendo provas de que o produto licitado não foi entregue na quantidade estipulada no contrato, a ocorrência de dano ao erário é manifesta.
A realização de licitação simulada viola os princípios da Administração Pública.
As penalidades de ressarcimento integral do dano, proibição de contratar com o Poder Público, por 5 (cinco) anos, e suspensão dos direitos políticos, por 6 (seis) anos, devem mantidas por serem razoáveis e proporcionais ao ato ímprobo praticado.
A multa civil há de ser minorada para se ajustar às circunstâncias concretas, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. [...].

A improbidade não se confunde com mera ilegalidade, mormente ante o caráter repressivo das sanções aplicadas pela Lei nº 8.429/92, desde maneira, a configuração do ato ímprobo depende da prova do elemento subjetivo da conduta do agente público, não se admitindo a sua responsabilização objetiva.
Desta feita, o ato antijurídico só se torna ímprobo quando o agente, com dolo, fere os princípios constitucionais da administração pública e, no contexto probatório, se revela o elemento doloso no agir do requerido Júlio no sentido de favorecer o contratado e codemandado Agropecuária Barra do Garças, porquanto mesmo após tomar conhecimento do parecer jurídico aconselhando-o invalidar o certame diante da existência de inúmeras irregularidades, quedou-se inerte e manteve, inclusive, a contratação ilegal, evidenciando, com o seu agir, não apenas a sapiência da ilegalidade perpetrada, como a vontade dirigida em burlar a lei e beneficiar o codemandado.
O dolo, na hipótese, é manifesto, tendo em vista que a empresa participou de um processo licitatório fictício, sem a possibilidade de perda e com a oportunidade de obter o preço desejado, retirando, de consequência, a chance de a Administração obter preço melhor, mais vantajoso.
Necessário, ainda, considerar que a realização de um procedimento licitatório regular/legal teria propiciado ao erário a chance de efetuar uma economia considerável, porque haveria, no caso concreto, a existência de concorrência entre eventuais empresas interessadas em fornecer o produto objeto da licitação, que, diga-se ainda, segundo relatório do TCE/MT, a licitação por preço global minimizou a concorrência, na medida em que a locação com opção de compra era de itens díspares, prejudicando a ampla concorrência e confirmando a existência de direcionamento.
Frise-se que a não observância do regular procedimento licitatório, não apenas é ilegal, como também acarreta dano in re ipsa já que a ausência de concorrência obsta a escolha da proposta mais vantajosa dos possíveis licitantes habilitados a contratar.
Por essas considerações, não há como afastar, tal como pleiteia a defesa, a ocorrência de dano ao erário.
Desta feita, restando comprovado pelo conjunto probatório o direcionamento do procedimento licitatório, resta configurada a prática de ato ímprobo.
O direcionamento na licitação viola a sua finalidade, que é justamente possibilitar a igualdade de oportunidades em competição entre terceiros para contratar com a Administração Pública. Ferindo também os princípios da moralidade e impessoalidade.
A conduta da empresa, que se uniu ao codemandado Júlio em conluio, com a finalidade de sagrar-se vencedora do processo licitatório, enquadra-se no disposto no artigo 10, incisos II e VIII e no artigo 11, caput e I, ambos da Lei nº 8.429/92, devendo, de consequência, ser aplicada as sanções previstas no artigo 12, da referida Lei. [...]. (fls. 1.190/1.193, volume VI).

Em verdadeira “ode” à cidadania, em altos brados, a ecoar em toda a nação brasileira, proclamou o Tribunal Mais Alto:

[...] Sabemos todos que o cidadão tem o direito de exigir que o Estado seja dirigido por administradores íntegros, por legisladores probos e por juízes incorruptíveis, que desempenhem as suas funções com total respeito aos postulados ético-jurídicos que condicionam o exercício legítimo da atividade pública. O direito ao governo honesto - nunca é demasiado reconhecê-lo - traduz uma prerrogativa insuprimível da cidadania. [...]. (STF, decisão monocrática, MS 24458/DF MC, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça em 21 de fevereiro de 2003).

Nessas poucas palavras, está o resumo de tudo que é preciso para a elevação da nação aos píncaros da glória: administradores íntegros, legisladores probos e juízes incorruptíveis.
A Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 preceitua, no artigo 4º, que “os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos”.
A probidade administrativa, exigência do texto originário da Constituição da República Federativa do Brasil, constitui o alicerce que sustenta todas as atividades do Estado; logo, bem jurídico metaindividual:

Não há dúvida de que a Constituição de 1988 é documento normativo do Estado e da sociedade, definindo por meio das regras e dos princípios acima mencionados, as relações políticas e sociais a serem desenvolvidas no seio da sociedade brasileira, no trato da res publica.
[...]
Numa interpretação histórica das Constituições brasileiras, não há dúvida em se afirmar que a Constituição de 1988 é diferente das anteriores, especialmente por ser muito mais incisiva relativamente ao tratamento a ser dispensado à Coisa Pública, ao Patrimônio Público e à probidade na Administração, enfim, à moralidade administrativa, em sentido amplo, direito público subjetivo, de natureza coletiva, pertencente ao povo.
[...]
Não se deve, portanto, ter dúvida quanto à força vinculativa da ideologia constitucional da probidade na Administração Pública, uma das metas da República Federativa do Brasil, e que nada mais é senão a vontade popular convertida em norma principiológica da mais elevada hierarquia, e que se opõe vigorosamente à chamada cultura de improbidade administrativa, historicamente presente nos círculos do poder dominante no Brasil.
[...]
O enfrentamento da corrupção, segundo se pode inferir, constitui-se em ideologia constitucional e em necessidade imprescindível do Estado e da sociedade brasileira, para que se possa construir, gradativamente, uma sociedade livre, justa e solidária – proba, em última análise -, para garantir-se o desenvolvimento nacional, erradicar-se a pobreza e a marginalização, reduzir-se as desigualdades sociais e regionais e para se promover o bem de todos (art. 3º, CF). Não há dúvida de que esses objetivos constitucionais são incompatíveis com os deletérios efeitos causados pela corrupção, devidamente denunciados nos preâmbulos da Convenção Interamericana Contra a Corrupção e da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção.
A ideologia constitucional de probidade na Administração Pública deve ser compromisso finalístico e pragmático do Estado, em todas as suas dimensões, e da sociedade contra a cultura de improbidade, em respeito à força normativa da Constituição, à sua ‘força ativa’, no dizer de Konrad HESSE, que sinteticamente recomenda para a sua manutenção e efetivação, o desenvolvimento de uma ótima prática constitucional [...].
[...]
Sem compromisso com a vontade da Constituição, presta o jurista com sua retórica um desserviço à comunidade, mantendo incólume e segura – porque não revelada – a ideologia dominante em parcela significativa dos círculos de poder, representada pela histórica, constante, volumosa e lesiva corrupção administrativa, contribuindo, assim, inconscientemente, por meio da dogmática jurídica descompromissada, para a socialização, homogeneização e perpetuação da setorial cultura de improbidade, cujos ilegítimos valores contrastam com a linguagem e a ideologia universalmente acolhidas e tornadas norma pela Constituição de 1988.
[...]
Dentre essas promessas de modernidade da Constituição de 1988, encontra-se o programa de implementação da cultura de probidade na Administração Pública, numa superação da velha cultura da corrupção administrativa, historicamente presente na realidade brasileira. Não há dúvida de que a linguagem e a ideologia da Constituição merecem e devem ser consideradas pelo intérprete das normas constitucionais que tratam da probidade no Estado brasileiro e das leis infraconstitucionais que regulam a matéria, em especial a Lei 8.429/92, denominada Lei de Improbidade Administrativa (LIA), de forma a se compreender esse conjunto normativo em seus reais contextos lingüístico, sistêmico e funcional, do que certamente emergirá a preservação da força normativa da Constituição.
[...]
A interpretação da Constituição deve consolidar e preservar a força de suas normas, cuja máxima concretização deve ser almejada pelo intérprete e pelos operadores do sistema normativo. O conjunto formado pelos princípios e regras constitucionais e pelas leis que tratam da probidade na Administração Pública, merecem alcançar a máxima efetividade na implementação do direito subjetivo coletivo à probidade na esfera pública.
[...]
Independentemente dos posicionamentos doutrinários quanto à existência da quarta dimensão dos direitos fundamentais, certo é que o direito público subjetivo à probidade na Administração Pública deve ser considerado um direito fundamental, haja vista o seu caráter coletivo e universal, e a sua titularidade indefinida e indeterminável, ‘nota distintiva destes direitos’. [...]. (FARIAS, Cristiano Chaves, et al (Org.). Estudos sobre Improbidade Administrativa. 1. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2012, pp. 34/41 e 45). [sem negrito no original]

Em razão do princípio republicano, todo e qualquer agente público está posto em situação de subserviência, de submissão, de reverência aos interesses públicos enunciados na própria Constituição ou perfilhados pela obra legislativa complementar, através do regime de representação que estrutura o exercício do poder político. República impõe o domínio da legalidade, isonomia e intangibilidade dos direitos fundamentais. Como titular do poder exercido, assiste ao povo o direito de exigir a prestação de contas aos agentes que atuam em nome da República, pelos seus atos ou omissões, o que inclui comportamentos violadores da ordem constitucional.
Deriva do princípio republicano a imposição de responsabilidade dos agentes públicos. Em rigor técnico, todos os sistemas de controle e responsabilização que incidem sobre a atuação do Estado e de seus agentes asseguram, reiteram, reforçam e densificam o princípio republicano, demonstrando sua alocação nos alicerces do sistema constitucional. Aqui incluído o sistema da improbidade administrativa.
[...]
Se a Constituição deliberou pela repressão aos atos de improbidade administrativa, não se pode menosprezar o conteúdo valorativo da regra como imperativo estruturante da República. Contraria o princípio republicano pretender descobrir insuficiências ou lacunas ou contradições na regra, as quais levem à redução de responsabilidade de agentes públicos. Toda construção deve partir para afirmar esta consequência, e não elidi-la ou reduzi-la. O seu significado deve encontrar ponto firme na exigência constitucional, de natureza isonômica, de que todos os agentes públicos estão sujeitos ao controle de suas condutas comissivas e omissivas, nas formas admitidas pelo Texto Constitucional. Não há lugar para privilégios, em uma República, porque exatamente esta forma política nasceu como antídoto de qualquer imunidade ou irresponsabilidade pretendida pelos exercentes do poder.
A República ajuda a compreender e sustentar que, estabelecendo um comando sancionatório específico no combate de violações do direito, especialmente catalogadas como ‘improbidade administrativa’, trata a norma constitucional de mais um mecanismo constitucional de efetivação da responsabilidade dos agentes que incorrem em condutas viciadas. Como o art. 37, § 4º é um comando estruturante de um sistema, o princípio republicano impõe ao jurista interpretá-lo e apreendê-lo buscando a máxima efetividade do preceito. Auxilia, portanto, na intelecção do que o dispositivo contém ao cumprir sua função de norma de estrutura.
A República auxilia na compreensão da regra como norma de conduta quando se observa que deste princípio basilar do direito público é que se afirma a existência categorial do interesse público, que não se define ao redor do interesse pessoal do administrador ou de terceiros, ou do interesse patrimonial do aparelho estatal. O interesse público é a mola propulsora de qualquer função pública. É o interesse de cada indivíduo como membro da República, nesta exata qualidade jurídica, e, como tal, atribuído à cura e realização do Estado, que o concretiza mediante observância do sistema de divisão de funções estatais, na persecução do bem comum. A condenação de atos de improbidade administrativa nada mais é instrumento, dentre outros mecanismos institucionais, de proteção constitucional aos interesses públicos [...]. (OLIVEIRA, José Roberto Pimenta. Improbidade administrativa e sua autonomia constitucional. 1. ed. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2009, pp. 160/162). [sem negrito no original]

Essas premissas elementares e imprescindíveis à subsistência e efetividade da República, como forma de governo, adotada na redação primária da Constituição, e reafirmada pelos brasileiros, no plebiscito de 7 de setembro de 1993; impõem ao julgador, na interpretação da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, conferir a máxima efetividade aos postulados constitucionais para que a probidade nas atividades estatais não mais seja unicamente uma promessa retórica, descumprida todos os dias, do nascer ao pôr do sol, mas sim prática comum de agentes políticos e públicos, a difundirem a mensagem: ser honesto é a única maneira de viver; o único modo de vida.
Não obstante, agarra-se a apelante na alegação de inexistência de dolo, indispensável, no caso, para a configuração de conduta ímproba.
Nada mais improcedente, uma vez que a apelante, desde o primeiro momento, participou de licitação, sem a habilitação necessária, da qual se sagrou vencedora. Anulada, aproveitou o intervalo da primeira para a segunda, para alterar o Estatuto Social, com a finalidade explícita de se adequar ao Edital de Licitação. Ainda, recebeu o valor concernente a duas parcelas antes de proceder à entrega dos bens licitados.
Mais. Como o Prefeito do Município e a apelante poderiam desconhecer a Lei Municipal nº 2.521, de 18 de abril de 2006, de iniciativa do próprio Poder Executivo?
Eis o teor da referida Lei:

Lei nº 2.521/2006, de 18 de abril de 2006.

‘Altera dispositivos da Lei nº. 2.481/2006 de 18 de janeiro de 2006, e dispõe de abertura de crédito especial – natureza de despesa, no valor de R$- 1.837.220,00 (um milhão, oitocentos e trinta e sete mil, duzentos e vinte reais) destinado a atender despesas da referida lei para o exercício de 2006 e dá outras providências’.

A Câmara Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, tendo em vista o que dispõe o Artigo 63 da Lei Orgânica Municipal, aprovou, de autoria do Executivo Municipal e;
O Senhor Júlio César Davoli Ladeia, Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, sanciona a seguinte Lei;

Art. 1º - Altera o Parágrafo único do artigo 1º e o Art. 3º, da Lei nº. 2.481/2006 de 18 de janeiro de 2006, passam a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 1º - ...
Parágrafo Único – O contrato previsto no caput deste artigo, vigorará pelo período de até 31 (trinta e um) meses.’

‘Art. 3º. Para atender as despesas da referida lei no exercício de 2006, fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, Crédito especial – natureza de despesa, no valor de R$- 1.837.220,00 (um milhão, oitocentos e trinta e sete mil, duzentos e vinte reais), conforme segue:
09 – Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
09.092.2 – Serviços de Pavimentação Asfáltica
26.782.033 – Pavimentação de Vias
26.782.0033.2115 – Manutenção de Vias Pavimentadas
3.3.90.38.00.00 – Arrendamento Mercantil
Parágrafo único - Para as parcelas que incidirão nos exercícios subsequentes serão oneradas dotações do respectivo orçamento.’

Art. 2º. O Crédito especial de que trata o artigo anterior, será coberto com recursos provenientes da redução das seguintes dotações orçamentárias, constante no anexo II desta Lei.

Art. 3º - A Abertura de crédito especial, autorizado pelo artigo 1º será efetuado de acordo com o Inciso II do Artigo 41, Artigo 42 da Lei Federal nº 4.320/64, e os recursos utilizados são os previstos no Inciso III. Do § 1º do Artigo 43 da citada Lei.

Art. 4º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra-MT, aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e seis, 29º Aniversário de Emancipação Político Administrativa.
Júlio César Davoli Ladeia
Prefeito Municipal [...]. [partes com e sem negrito no original]

Esses fatos revelam a presença de dolo dos réus, elevado à última potência, que agiram em manifesto conluio.
Efetivamente, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido dia e noite, noite e dia, que o dolo genérico se consubstancia na vontade de não cumprir o que determina a Lei, ou seja, por “se conduzir deliberadamente contra as normas”. (STJ, Primeira Turma, AgRg nos EDcl no AREsp 33898/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de maio de 2013) [sem negrito no original] ou, “conforme já decidido pela Segunda Turma do STJ (REsp 765212/AC), o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico.” (STJ, Primeira Turma, REsp 951389/SC, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2011). [sem negrito no original]. Porque “a atuação deliberada em desrespeito às normas legais, cujo desconhecimento é inescusável, evidencia a presença do dolo.” (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1230039/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2012). [sem negrito no original].

[...] Em que pese o entendimento exarado pelo Tribunal a quo, ainda que supostamente não exista má-fé ou desonestidade, a conduta praticada pelos réus afrontou os princípios que regem a probidade administrativa, violando, notadamente, os deveres honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, nos termos do art. 11 da Lei n. 8.429/92. Está caracterizado, portanto, o dolo genérico para o enquadramento da conduta no art. 11 da Lei 8.429/92. Precedentes: REsp 1352535/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 25/4/2018 e REsp 1714972/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, Dje 25/05/2018. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 873914/RN, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 17 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

Aliás, nada há de mais exato do que a decisão proferida em recurso contra acórdão deste Tribunal:

[...] Em muitos casos tenho firmado posicionamento de que o dolo é elemento de índole subjetiva, de cunho natural, que numa concepção moderna não contém em sua estrutura a consciência da ilicitude, seja real, seja potencial. O dolo caracteriza-se apenas como a consciência e a vontade de realizar os elementos do tipo em questão, sem qualquer consideração sobre sua ilicitude. Ou seja, é natural, e não normativo.
Assim, de fato, a caracterização do ato de improbidade administrativa, na sua parte subjetiva, não demanda que o agente tenha consciência de agir contra a lei, mas apenas a consciência e a vontade de realizar tal ato.
De uma primeira leitura do acórdão recorrido, inferi que a Corte Estadual teria colocado em dúvida a existência do dolo, e não dos requisitos necessários à sua configuração. Sim, entendeu-se que não existia dolo, mas por atribuir como necessária à sua configuração a consciência da ilicitude, o que faz toda diferença.
Agora, de uma passagem específica do acórdão, colho que em verdade entendeu-se que o dolo contemplaria a consciência da ilicitude, ou mesmo uma ‘má-fé’, o que contrasta com o reiterado posicionamento que tenho adotado sobre o tema. [...]. (STJ, decisão monocrática, AgRg no agravo em recurso especial nº 33805/MT, relator Ministro Francisco Falcão, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de abril de 2012). [sem negrito no original]

É pertinente, ainda, a arguta observação do Superior Tribunal de Justiça: “o magistrado precisa ter a sensibilidade de saber que, salvo nos casos de puerilidade extrema, não haverá demonstração cabal das circunstâncias objetivas e subjetivas ensejadoras que cercam o ato de improbidade, e sim um conjunto de indícios que possibilitará um convencimento neste sentido” (STJ, Segunda Turma, REsp 1245954/SP, relator Ministro Castro Meira, redator p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de setembro de 2012).
Por fim, é desnecessário pontuar que o julgador está autorizado a incorporar ao seu voto, como razões de decidir, a sentença, consoante firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “não se pode dizer não fundamentado o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeira instância, incorporados como razão de decidir e, por isso, a confirma. Ademais, a regra do art. 93, IX, da Constituição não permite que se declare anulável a decisão de segunda instância que confirma a da primeira, pelos seus fundamentos” (STF, Primeira Turma, RE 179557/SP, relator Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 13 de fevereiro de 1998).
Igual entendimento é do Superior Tribunal de Justiça, que admitia “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no ‘decisum’.” (STJ, Segunda Turma, REsp 662272/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, publicado no Diário da Justiça em 27 de setembro de 2007. No mesmo sentido: STJ, Segunda Turma, REsp 641963/ES, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça em 21 de novembro de 2005; STJ, Segunda Turma, REsp 592092/AL, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 17 de dezembro de 2004; STJ, Quarta Turma, REsp 265534/DF, relator Ministro Fernando Gonçalves, publicado no Diário da Justiça em 1º de dezembro de 2003).
Entendimento esse que tem se mantido firme, consoante recentíssimo acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO RECORRENTE DIANTE DE DECISÃO CONTRÁRIA AOS SEUS INTERESSES. POSSIBILIDADE DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM.
[...]
III - De todo modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem assim a do Supremo Tribunal Federal, admitem a motivação per relationem, pela qual se utiliza a transcrição de trechos dos fundamentos já utilizados no âmbito do processo. Assim, descaracterizada a alegada omissão e/ou ausência de fundamentação, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 489 do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp n. 1.330.111/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe 14/2/2019 e AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.157.783/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 10/12/2018 AgInt no REsp n. 1.739.534/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/9/2018, DJe 1º/10/2018. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1440047/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de junho de 2019).

Dessa forma, salvo o sempre devido respeito, entendo que a sentença está longe de ensejar modificação, visto que os seus fundamentos mantiveram-se sólidos, pelo que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL)
Peço vênia à relatora e acompanho o voto do 1º. Vogal, negando provimento ao recurso.

EM 22 DE OUTUBRO DE 2019:
APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, E O 1º. E 2º. VOGAL VOTAR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, JULGAMENTO SUSPENSO PARA A EXTENSÃO DE QUÓRUM.

SESSÃO DE 03 DE MARÇO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL)
Egrégia Câmara:
Como se sabe, o novo sistema de recursos, abarcado pelo CPC/2015, trouxe a figura da extensão do julgamento, quando o resultado não for unânime, como no caso destes autos.
Para o maior aprofundamento da questão decidida, prossegue-se com a ampliação do quórum de julgadores, por isso, a minha participação neste julgamento.
Permitam-me um histórico deste processo.
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou com a Ação Civil Pública de código n. 157804, objetivando a condenação dos Requeridos, Agropecuária Barra do Garças S. A. e Júlio César Davoli Lacerda, às sanções do artigo 12, inciso II, da Lei 8.429/1992, mediante o reconhecimento de que eles incidiram em ato de improbidade administrativa, no que tange à contratação inerente ao Pregão Presencial n. 002/2006, dito eivado de vícios insanáveis.
O fato jurídico-processual revela que o demandado Júlio César Davoli Ladeia, ao tempo em que exercia a função de Prefeito Municipal de Tangará da Serra, efetuou a licitação, na modalidade pregão presencial, do tipo menor preço, regulada pelo Edital n. 01/2006, visando à locação, com opção de compra, de máquinas e equipamentos, vindo a se sagrar vencedora a empresa co-demandada, a Agropecuária Barra do Garças S/A.
Após a homologação do certame, houve a emissão de parecer, pela Assessoria Jurídica municipal, lançado em 03/04/2006, opinando pela sua anulação, haja vista a detecção de uma série de irregularidades, sobretudo, pela contrariedade à legislação local, pela finalidade contratual da empresa vencedora não corresponder à contratação pretendida e por inexistir dotação orçamentária própria para o ato.
O parecer foi acolhido, anulando-se o pregão e o subsequente contrato, por meio do Decreto n. 056/GP/2006, de 06/04/2006.
Observa-se que, para o mesmo fim em comento, foi publicado o Edital n. 02/2006, datado de 17/01/2006, portanto, anterior ao citado decreto anulatório, desta vez, para licitar sob a modalidade pregão presencial, do tipo menor preço global, logrando o direito de contratação a mesma empresa antes vencedora, que veio a celebrar, junto ao Ente Municipal, o contrato n. 11/ADM/2006, tendo por objeto a aquisição de maquinários, no valor total de R$ 5.678.680,00 (cinco milhões, seiscentos e setenta e oito mil e seiscentos e oitenta reais), a serem pagos em 34 (trinta e quatro) parcelas, as duas primeiras pagas antecipadamente.
Ocorre que o segundo processo licitatório também provocou parecer da Assessoria Jurídica municipal, contrário à contratação, porém, o alcaide municipal, notificado, ter-se-ia quedado inerte, dando azo à continuação da contratação dita irregular, o que fora denunciado ao Ministério Público, que, de consequência, ingressou com a presente Ação Civil Pública.
Ao sentenciar o feito, o Juízo da Primeira Instância julgou procedente a pretensão ministerial, para condenar ambos os demandados, conforme o dispositivo sentencial a seguir transcrito:
"(...) ANTE DO EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na presente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO interpôs a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA com pedido liminar em desfavor de JÚLIO CÉSAR DAVOLI LADEIA e AGROPECUÁRIA BARRA DO GARÇAS S/A para CONDENÁ-LOS nas sanções do art.12, II, da Lei 8.429/92 por ter infringindo as normas dos artigos 10 e 11 da alusiva lex e, por conseguinte, confirmo a liminar concedida e julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.
Outrossim, com fulcro no princípio constitucional da individualização da pena, passo a dosá-la, inicialmente em relação ao requerido Júlio César Davoli Ladeia, observando as diretrizes do artigo 12, inciso II, da LIA e, em decorrência, CONDENO-O ao ressarcimento integral do dano causado ao erário (solidariamente ao codemandado) no espeque de R$5.678.680,00; ao pagamento de multa civil de 1/3 do valor do dano causado ao erário e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de seis anos, penalidades que se demonstram razoáveis e proporcionais na medida em que fora o responsável direto pela contratação fraudulenta, sendo o causador do prejuízo.
Em relação ao demandado AGROPECUÁRIA BARRA DO GARÇAS S/A, condeno-a ao ressarcimento integral do dano causado ao erário (solidariamente ao codemandado); ao pagamento de multa civil no valor de 1⁄2 do dano causado ao erário e, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos.
Consigno que em relação à penalidade consistente no ressarcimento integral do dano causado, deverá ser atualizado monetariamente pelo índice do INPC/IBGE, acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, devidos desde a prática do ato de improbidade (artigos 398 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1º, do CTN).
Deixo de determinar a perda da função pública pelo requerido Júlio, por não mais a exercer.
De outro viés, a proibição de contratar com o Poder Público e/ou receber benefícios/incentivos fiscais/creditícios se demonstra plenamente aplicável ao demandado Agropecuária Barra, porquanto não seria razoável que pudesse auferir os alusivos benefícios após a prática e condenação por atos de extremada gravidade praticados em face do Poder Público, até mesmo pelo fato de que para receberem as benesses suso, mister a aferição de idoneidade, a fim de salvaguardar a segurança do cumprimento das avenças de natureza pecuniária, restando patente que o ímprobo não possui conduta íntegra compatível, já que praticou ato de improbidade em detrimento do interesse público, o que justifica tal impedimento, devendo ser comunicado o Município, bem assim o Estado de Mato Grosso e à União.
Anoto, ainda, que a multa aplicada deverá ser atualizada monetariamente pelo índice do INPC/IBGE, acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, devidos a partir da publicação da presente.
O ressarcimento do dano deverá ser revertido em favor do Município de Tangará da Serra, conforme dispõe o art. 18 da Lei de Improbidade Administrativa.
Ciência ao Ministério Público e ao Município de Tangará da Serra, através de seu representante legal.
Custas pelos réus (pro rata), excetuado se litigarem sob o manto da gratuidade.
Deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, por ser incabível seu recebimento pelo Ministério Público (RT 729/202, JTJ 175/90).
Transitada em julgado, expeçam-se as comunicações de ordem, inclusive, ao d. Juízo da 19ª Zona Eleitoral, para fins da suspensão dos direitos políticos ora determinada, devendo, também, volver-me conclusos para a inclusão no Cadastro Nacional dos Condenados por Ato de Improbidade Administrativa através do Sistema disponibilizado pelo CNJ, nos termos da Resolução nº 44, de 20 de novembro de 2007. (...)"
Contra essa decisão, apenas a Agropecuária Barra do Garças S/A apelou, arguindo a inexistência de dolo, que, em seu entender, seria elemento indispensável para a configuração da conduta ímproba.
Registre-se que foram arguidas diversas matérias preliminares, todas rejeitadas, à unanimidade, o que torna despicienda nova abordagem a seu respeito, haja vista a Técnica de Julgamento se restringir ao ponto objeto de divergência, aqui, portanto, o mérito.
Dessarte, vencida a Relatora, de modo a, por maioria, ver-se desprovido o Recurso de Apelação, prosseguiu-se esta extensão do quórum de julgamento, na forma prevista na legislação processual civil, vindo-me os autos conclusos.
Sabe-se que a técnica de julgamento repousa sobre a parte, do julgamento do Recurso de Apelação, que resulta em divergência de posicionamento entre os membros do Órgão Colegiado.
Nessa quadra, inexistentes questões preliminares a serem apreciadas, porquanto, como alhures registrado, rejeitadas, unanimemente, de rigor a adstrição deste voto ao ponto merital do Recurso de Apelação interposto pela Agropecuária Barra do Garças S/A, a que dou sequência.
Da análise dos autos, vejo que, instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça, mediante parecer da lavra da Douta Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo provimento, em parte, ao Recurso, para a revisão do valor aplicado a título de ressarcimento ao erário.
A Eminente Relatora, a Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, na sessão do dia 09/04/2019, proveu o presente Recurso de Apelação, por entender, em linhas gerais, que inexiste, nos autos, prova de dano material efetivo, ou de violação aos princípios norteadores da Administração e, tampouco, de dolo ou de má-fé dos demandados, constituindo, os fatos narrados, meras irregularidades, inábeis a representarem atos de improbidade administrativa.
Por sua vez, o Eminente Primeiro Vogal, o Desembargador Luiz Carlos da Costa, pediu vista dos autos e, na sessão do dia 22/10/2019, entendeu por bem desprover o Apelo em exame, fundamentando não haver argumentos capazes de infirmar a decisão invectivada.
Alinhada ao Primeiro Vogal, votou a Douta Segunda Vogal, a desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.
Sobre a matéria, sabe-se que a Lei de Improbidade Administrativa tem, como papel principal, coibir atos ilegais e lesivos ao ente e ao patrimônio público e, no caso da transgressão da norma, fazer valer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, para que possa a Administração Pública cumprir sua finalidade, que é o bem comum.
É certo que a Lei n. 8.429/1992 busca impedir, ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública.
Para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incursa nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9o e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO. RECONHECIMENTO DO ELEMENTO SUBJETIVO. IMPRESCINDIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. A tipologia dos atos de improbidade se subdivide em: (a) atos que implicam enriquecimento ilícito (art. 9º da LIA); (b) atos que ensejam dano ao erário (art. 10 da LIA); e (c) atos que vulneram princípios da administração (art. 11 da LIA), com seus respectivos elementos subjetivos (necessários à imputação da conduta ao tipo) divididos da seguinte maneira: exige-se dolo para que se configurem as hipóteses típicas dos arts. 9º e 11, ou pelo menos culpa, nas situações do art. 10.
2. (...). (AgRg no AREsp 535.720/ES, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 06/04/2016). (Negritei).
In casu, a questão posta ao debate cinge-se em saber se o fato sob exame configura mera irregularidade ou ato ímprobo, e, sendo o caso dessa última hipótese, qual a medida da penalidade a ser empregada aos responsáveis.
Não obstante a tese recursal, no sentido da inexistência de dolo, é fato incontroverso nos autos que, durante a gestão da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra pelo Sr. Júlio César Davoli Ladeia, fora mantida a contratação em voga, com a empresa Agropecuária Barra do Garças S/A, embora eivada de vícios incontestes.
Verifica-se que foi realizado um primeiro pregão, que, anulado, seguiu-se de novo, no qual a mesma empresa se viu vencedora, após providenciar alguns ajustes, quanto àquilo que a impediria de participar do certame: os registros atinentes ao ramo de sua atividade empresarial. Essa circunstância, em momento algum, foi negada pelos demandados. Ou seja, desde o primeiro instante, houve a participação em certame licitatório sem a habilitação necessária a tal fim, tendo havido a alteração do Estatuto Social, em momento posterior, com a explícita e inegável finalidade de adequação ao edital licitatório.
Além disso, definiu-se, e foi efetivamente realizado, o pagamento, antecipado, de duas parcelas, dentre as 34 (trinta e quatro) previstas no edital e contrato, quantitativo, registre-se, que contraria a disposição contida na Lei Municipal n. 2.521/2006, que limita o parcelamento, nas contratações pela Fazenda municipal, a 31 (trinta e uma) vezes.
É cediço que, aos demandados, não é dado alegar desconhecimento acerca da citada regra legal, furtando-se do dever de cumpri-la, irrestritamente, o que enseja o simples e puro atendimento aos seus anseios.
Não bastassem os fatos mencionados, o Gestor Municipal permitiu, ainda, a realização de licitação sem a devida dotação orçamentária, vindo a suplementá-la, por simples decreto, quando se exige, para tanto, previsão específica em lei.
Desse modo, tenho que o elemento subjetivo, que, no Recurso, se afirma ausente, em verdade, mostra-se nos autos de forma pujante.
Afinal, conforme alhures registrado, a empresa Recorrente não se adequava, a princípio, ao ramo empresarial concernente à contratação vislumbrada, vindo a modificar, tardiamente, o seu objeto contratual, visando justificar a sua presença no certame. E o gestor municipal, por sua vez, deu sustento à ultimação contratual, ciente dos vícios sobre ela incidentes.
Não há negar, pois, a total consciência dos co-demandados, quanto aos ajustes, tendentes a viabilizar a contratação, que, por todo o discorrido, denotam que a negociação se afastou das vias indispensáveis da legalidade e da impessoalidade.
No caso, presente, no mínimo, o dolo genérico, que se consubstancia na vontade de não cumprir o que determina a Lei, ou seja, como bem sinalizado pelo Eminente Primeiro Vogal:
" (...) por “se conduzir deliberadamente contra as normas”. (STJ, Primeira Turma, AgRg nos EDcl no AREsp 33898/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de maio de 2013) [sem negrito no original] ou, “conforme já decidido pela Segunda Turma do STJ (REsp 765212/AC), o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico.” (STJ, Primeira Turma, REsp 951389/SC, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2011). [sem negrito no original].(...)" (sic)
Nessa quadra, peço vênia à Eminente Relatora, para concluir que os Requeridos infringiram, sim, os ditames da Lei n. 8.429/1982.
Apenas, no que tange às penalidades empregadas aos demandados pelo Juízo de Primeiro Grau, entendo necessária a sua adequação ao verdadeiro prejuízo experimentado pelo Município de Tangará da Serra, posto que, não obstante a Administração Pública tenha sido tolhida de eleger a melhor proposta, os bens foram entregues e empregados a bem do serviço público, de modo que não me parece razoável falar na condenação à restituição do valor total da contratação, sob pena de se propiciar o enriquecimento ilícito do Ente Fazendário.
De outro norte, eis que essa tarefa não se mostra de fácil cumprimento, posto envolver a análise da possível perda, decorrente do direcionamento vislumbrado em uma contratação, frustrando o caráter competitivo, que propiciaria a opção pelos preços que melhor atendam ao interesse público. Difícil, também, in casu, aferir quais os efetivos benefícios experimentados pelo Poder Público.
Não obstante às citadas dificuldades, hei por bem considerar que dos autos se evidencia a concreta entrega de todo o maquinário licitado, conforme se infere do documento de fl. 237, e que todos os equipamentos foram incorporados ao patrimônio municipal, tendo servido aos munícipes desde aquela entrega, de modo que entendo prudente e razoável reduzir o ressarcimento ao erário, determinado em Primeira Instância, a um terço do valor licitado.
Ao demais, a meu ver, mantêm-se hígidos todos os termos do ato sentencial.
Forte nessas razões, peço vênia à Douta Relatora, a Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, para alinhar-me ao entendimento dos Eminentes Primeiro e Segunda Vogal, os Desembargadores Luiz Carlos da Costa e Maria Aparecida Ribeiro, respectivamente, acrescendo, somente, o dever de redução do valor a ser restituído.
Ante o exposto, dou provimento, em parte, ao apelo interposto pela empresa Agropecuária Barra do Garças S/A, apenas, para reduzir a condenação ao ressarcimento ao erário municipal para 1/3 (um terço) do valor licitado.
É como voto.

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4º VOGAL)
Egrégia Câmara:
Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relatora, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues:

Trata-se de recurso de apelação interposto por AGROPECUÁRIA BARRA DO GARÇAS S/A, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Quarta Vara da Comarca de Tangará da Serra-MT, Dra. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão, lançada nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade registrada sob o nº. 6395-06.2013.811.0055 [Código 157804], movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em seu desfavor e do corréu Júlio César Davoli Lacerda, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-os pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10, caput e incisos II e VIII, e no artigo 11, caput e inciso I, ambos da Lei nº. 8.429/92, aplicando-lhes as sanções do art. 12, inc. II, do mesmo diploma legal, individualizando-as da seguinte forma: (a) ressarcimento integral do dano ao patrimônio público no valor total do contrato administrativo celebrado, na ordem de R$5.678.680,00 [cinco milhões, seiscentos e setenta e oito mil, seiscentos e oitenta reais], de forma solidária, devidamente acrescidos de juros e correção monetária, contados desde a prática do ato de improbidade, a ser revertido em favor do Município de Tangará da Serra; (b) em relação ao requerido Júlio César Davoli Lacerda, o pagamento de multa civil equivalente a 1/3 [um terço] do valor do dano causado ao erário, devidamente acrescidos de juros e correção monetária, contados a partir da publicação da sentença, e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 06 [seis] anos; e (c) em relação à empresa ora apelante, o pagamento de multa civil no valor da 1⁄2 [metade] do dano causado ao erário, devidamente acrescidos de juros e correção monetária, contados a partir da publicação da sentença, e proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, pelo prazo de 05 [cinco] anos.
No mesmo ato, ainda confirmou a liminar deferida de indisponibilidade de bens, bem como condenou os codemandados ao pagamento das custas e das despesas processuais, de forma “pro rata” [fls. 1.187/1.194 – vol. VI].
Em suas razões recursais, a apelante Agropecuária Barra do Garças S/A incialmente levanta uma questão de ordem, relacionado à pendência de julgamento de recursos interpostos nesta Corte de Justiça, após reforma pelo STJ, e que, no seu entender, devem ser apreciados de forma antecedente ao julgamento do presente apelo, a teor do que determina o art. 946 do CPC/15.
Ainda em sede preliminar, argui a ocorrência da prejudicial de mérito da prescrição da pretensão sancionatória, sob o argumento de que entre a suposta prática do ato ímprobo [28/04/2006] e o ajuizamento da presente ação [30/07/2013], transcorreram-se mais de cinco anos, estando, pois, a pretensão resistida prescrita, e cujo pronunciamento em nada depende do termo do mandato eletivo por parte do corréu igualmente demandado; a inépcia da inicial, por não atendimento do binômio utilidade/necessidade, refletida tanto na falta de interesse processual do Parquet como na ausência absoluta de qualquer possibilidade jurídica do pedido; a inadequação da via eleita, ante a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, fundamentada pela impossibilidade da utilização simultânea de ação civil pública com conteúdo sancionatório disciplinado pela Lei de Improbidade; e o cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, impossibilitando-lhe de realizar produção de provas necessárias ao deslinde do feito, especialmente a testemunhal e a pericial, o que torna nula a sentença hostilizada.
No mérito, defende que a sentença hostilizada não merece subsistir, na medida em que carece da comprovação do elemento anímico, não se justificando, para esta finalidade, a mera alteração do objeto social anterior à realização do procedimento licitatório ou mesmo dos elementos constantes do relatório de Auditoria elaborado por servidores do TCE, porquanto as supostas irregularidades ali constatadas, especialmente a realização do certame pelo preço global, além de não influenciar em eventual falta de competitividade ainda foram rechaçadas por ocasião do julgamento pelo colegiado, respaldada em manifestação prévia do Procurador atuante naquele órgão de fiscalização, tanto que aprovadas as contas anuais do Município de Tangará da Serra do respectivo exercício.
No mais, assevera que a togada singular agiu com excesso de rigor, na medida em que o processo licitatório questionado pelo Ministério Público seguiu com sua regular tramitação, em observância aos requisitos legais, e quanto aos pontos impugnados pelo órgão de acusação, notadamente o alegado direcionamento ou favorecimento na contratualização do objeto licitado, consigna que a divergência aparente das datas dos editais não ultrapassa a barreira do erro material, ante o aproveitamento dos termos do procedimento antecedente que foi anulado pela Administração; que tratando-se o objeto licitado de locação de maquinário pesado o pagamento dos alugueis se perfectibiliza com a simples entrega de recibo, não se fazendo necessária a emissão de nota fiscal; que o termo de entrega dos bens operou-se concomitantemente com o recebimento das primeiras parcelas; que houve criterioso atendimento do contrato firmado, tanto que entregou os bens na data aprazada, todos conforme as especificações do edital e do contrato, em valor compatível ao de mercado, tendo a municipalidade exercitado regularmente sua opção de compra ao final, livres e desembaraçados de quaisquer ônus, regularmente aprovada pela Câmara Municipal, afastando-se, pois, qualquer ocorrência de prejuízo ao ente público ou mesmo comprovação de enriquecimento ilícito.
Por fim, aduz que não foram sopesadas, tampouco individualizadas por parte do Parquet, seja no bojo do procedimento preparatório, seja na petição inicial aforada perante o Juízo a quo, a tipicidade da conduta perpetrada, bem como a própria extensão do prejuízo material a cada corréu, mostrando-se, pois, inconcebível a condenação de forma genérica, imposta contrariamente às provas constantes dos autos que nada comprova a alegada fraude ou direcionamento do procedimento licitatório correlacionado. Diante disso, requer a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais [fls. 1.201/1.243 – vol. VII].
Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público às fls. 1.249/1.262 – vol. VII, em que refuta os argumentos do recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do apelo e manutenção integral da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Encaminhados os autos para a d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra da douta Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pela rejeição das preliminares, e, no mérito, pelo provimento parcial da apelação, apenas para afastar a condenação imposta concernente ao ressarcimento integral do dano [fls. 1.274/1.279 – vol. VII].

A eminente Relatora, deu provimento ao recurso interposto pela Agropecuária Barra do Garças S/A, para, reformando a sentença hostilizada, julgar improcedentes os pedidos formulados na presente ação civil pública por ato de improbidade, estendendo-se os efeitos subjetivos ao corréu Júlio César Davoli Ladeia, com base no artigo 1.005 do Código de Processo Civil.
Pediu vista dos autos o eminente o 1º vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, inaugurando a divergência, pois votou no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença, sendo acompanhado pelo 2º vogal, Des, José Zuquim Nogueira.
Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.
É o necessário.
Pois bem.
O Ministério Público afirma na sua inicial que o pregão presencial tipo menor preço global (nº 002/2006), o qual teria obstado a ampla concorrência/competitividade, ferindo o princípio da impessoalidade.
Segundo consta da inicial, o Réu Júlio César, em 31-6-2006, à época prefeito municipal, efetuou licitação na modalidade pregão presencial do tipo menor preço sob o nº 01/2006 para fins de locação com opção de compra de máquinas e equipamentos, sagrando-se vencedora a Apelante.
Após a homologação do certame, foi exarado parecer da assessoria do município nº 6/2006, em 3-4-2006, se manifestando pela anulação da licitação por ter se concretizado ao arrepio da legislação vigente, além de a empresa vencedora não possuir como finalidade no contrato social a venda de máquinas e equipamentos, mas somente o seu aluguel, motivo pelo qual o então prefeito anulou o pregão, como como o contrato firmado por meio do Decreto nº 056/GP/2006 de 6-4-2006.
Na sequência foi aberto novo certame na modalidade pregão presencial tipo menor preço global (nº 002/2006), o que obstaria a ampla concorrência/competitividade, ferindo o princípio da impessoalidade, cujo edital fora lançado com a data de 17-1-2006, ou seja, anterior a anulação do primeiro pregão, do qual também saiu vencedora a empresa Apelante, a qual alterou a sua razão social com o fito de se adequar às regras do procedimento licitatório.
Posteriormente, o ato licitatório foi homologado, em 28-4-2006, culminou com a celebração do contrato nº 111/ADM/2006, por meio do qual foram adquiridos diversos maquinários pesados, totalizando o valor de R$ 5.678.680,00 (cinco milhões seiscentos e setenta e oito mil seiscentos e oitenta reais), cujo pagamento foi dividido em 34 parcelas, com duas de entrada, desobedecendo lei municipal, motivo pelo qual, novamente, foi lançado parecer jurídico pela assessoria municipal aconselhando o prefeito a anular o pregão e contrato celebrado, entretanto, o gestou quedou-se inerte, motivo pelo qual foi proposta a presente ação.
Na esteira da fundamentação sentencial, a prova trazida aos autos demonstra a existência de irregularidades no procedimento licitatório, Pregão Presencial nº 002/2006 e na consequente contratação da empresa Apelante, senão vejamos:
1 – O procedimento licitatório para substituir o certame nº 001/2006 eivado de nulidade deveria ter sido anulado antes de ser publicado o edital nº 002/2006, todavia, o novo edital foi publicado em 17-1-2006 e o Pregão nº 001/2006 somente foi invalidado em 4-4-2006, pelo Decreto nº 56/GP/2006.
2 – O edital de convocação (nº 002/2006) foi publicado em 17-4-2006 em jornal local e no Diário Oficial, contudo, teve sua minuta elaborada em 17-1-2006, ou seja, antes mesmo da anulação do Pregão nº 001/2006.
Outrossim, insta observar que, em ambos os procedimentos licitatórios realizados apenas a empresa Apelante foi considerada apta a participar do certame e a proposta apresentada como foi no mesmo valor do pregão anterior anulado, consoante se observa do relatório do TCE/MT, fls. 480/483, justificou a modalidade escolhida para o Pregão, menor preço global, que restringiria as empresas aptas a se habilitarem a concorrer e a final tão somente a Agropecuária Barra do Garças se habilitou para os dois procedimentos.
A Lei nº 2.481/2006, de 18-1-2006, autoriza o poder executivo municipal a locar, com opção de compra, máquinas e equipamentos e dá outras providências, sancionada pelo próprio requerido Júlio Cesar, estipulava em seu artigo 1º, parágrafo único, alterado pela Lei Municipal nº. 2521 em 18 de abril de 2006, que:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Contrato de Locação com opção de compra ao final dos pagamentos das seguintes, máquinas e equipamentos: abaixo relacionados, os quais serão adquiridos em processo licitatório na modalidade pregão. (...)
Parágrafo Único – O contrato previsto no caput deste artigo, vigorará pelo período de até 31 (trinta e um) meses. (Redação dada pela Lei n.º 2521, de 2006).

Conforme consta da escorreita sentença de 1º Grau, o Parecer Jurídico nº. 022/2006, de 23-5-2006, encartado às fls. 198/199 dos autos, diante da alteração do dispositivo legal supra, que de 34 meses diminuiu para 31, a mudança da vigência do contrato sequer foi mencionada no Edital 002/2006 (fls. 29/40), que continuou consignando 34 parcelas (vide cláusula 12.2), bem assim que a dotação constante no edital (item 16) não é a mesma da Lei Municipal 2.521/2006, até mesmo pelo fato de que o edital fora elaborado em 17.1.2006, razão pelo qual foi aconselhada a anulação do certame, isso porque sequer houve a retificação do edital, com a necessária publicação.
Assim, considerando que o edital 002/2006 foi confeccionado em janeiro e publicado em abril, anteriormente a alteração da norma supra, imperativo que fosse lançada a retificação deste, para se amoldar a normativa municipal, providência, todavia, que não fora adotada, razão pela qual foi recomendado pela assessoria jurídica do município a sua anulação.
Dessa forma, considerando que a alteração da norma se deu em 18-4-2006 e que o contrato foi celebrado em 28-4-2006, fls. 204/210, deveria ter sido observado o prazo de 31 meses, o que não ocorreu no caso concreto, conforme se verifica da cláusula sétima, item 7.4, em que consta que o pagamento seria realizado em 34 meses, que, inclusive, ultrapassaria a legislatura do então prefeito e ora requerido Júlio.
Também ressai do contrato que duas parcelas seriam quitadas logo após a sua assinatura, o que contraria o disposto no artigo 62 da Lei Federal nº. 4.320/1964, senão vejamos: O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.
Contudo, observa-se do recibo de fl. 226, que o pagamento das duas parcelas foi efetuado em 2-5-2006, antes de se efetivar a entrega dos bens licitados, que somente se aperfeiçoou em 14-5-2006, fls. 237.
Igualmente, não podemos perder de vista que a empresa Apelante alterou a sua razão social com o fito de se adequar as regras do segundo procedimento licitatório, especificamente o ‘aluguel de veículos, máquinas e equipamentos com ou sem opção de compra no final do pagamento’ conforme certidão simplificada de fl.63, datada de 25.4.2006 e de declaração datada de 28.4.2006, fl. 70.
Isso, pois, o seu estatuto social não continha a opção de venda de máquinas, apenas de aluguel, conforme se depreende do capítulo I, artigo 3º, fls. 64/65, situação que fora alterada em 15.2.2006, fls. 66/67, logo, apenas para se adequar ao edital do certame 002/2006, o qual, apesar de na ocasião ainda não ter sido publicado, como mencionado em linhas pretéritas já se encontrava minutado, corroborando a alegação do Ministério Público de que houve direcionamento da licitação.
Lembre-se, ainda, que o objeto social da empresa demandada, quando da realização do primeiro certame do qual se sagrou vencedora, não era compatível com o objeto da licitação, um dos motivos que conduziram sua anulação, não obstante, na ocasião, ela tenha declarado, fraudulentamente, o atendimento dos requisitos de habilitação para o pregão 001/2006, em 31.1.2006, fl. 360, que tinha por objeto a ‘contratação de locação com opção de compra de veículos máquinas e equipamentos’. Todavia, a fim de evitar nova nulidade, modificou o seu estatuto quando da realização do Pregão n.º 002/2006, do qual também saiu vitoriosa.
Diga-se, mais uma vez, que em ambos os procedimentos deflagrados pelo Município com o mesmo objeto apenas a requerida Barra do Garças foi credenciada, conforme ata nº. 007/2005 – Pregão Presencial nº. 001/2006, fls. 406/407 e Ata nº. 057/2006 – Pregão Presencial nº. 002/2006, fls. 186/187, sendo, nas duas ocasiões, adjudicado o bem no valor global de R$ 5.678.680,00, após ter sido apresentada proposta inicial de R$ 6.165.220,00.
Vislumbra-se, assim, que o certame Licitatório na modalidade pregão preço global nº. 002/2006 fora dirigido com o fito de que a empresa demandada se consagrasse vencedora, situação corroborada pelo fato de que mesmo após ser exarado o parecer jurídico nº. 22/2006 recomendando a sua anulação em decorrência das inúmeras irregularidades detectadas, fls. 198/199, o então Prefeito manteve incólume o termo de homologação, deixando, com a sua conduta, entrever a existência de dolo/culpa.
Ao direcionar o procedimento ao requerido Agropecuária Barra do Garças, o Município deixou de contratar a melhor proposta, porquanto frustrou a possibilidade de haver competitividade, sobretudo no caso dos autos em que nos dois procedimentos deflagrados apenas e tão somente o requerido Barra do Garças fora credenciado.
Ora, se no primeiro procedimento havia apenas um credenciado, o requerido, a fim de salvaguardar os princípios norteadores no atuar da Administração Pública era imperativo aplicar modalidade de licitação que aumentasse a concorrência, não restringindo-a, tal como ocorrera, evidenciando, novamente, que o atuar do agente fora dirigido para propiciar que a empresa Barra do Garças se lograsse vencedora do certame.
No caso concreto, tenho que os pressupostos ao decreto condenatório estão suficientemente demonstrados, a indicar a existência de dolo por parte do corréu Júlio César Davoli Lacerda, cuja conduta se mostrou incompatível com a relevante função pública que desempenhava.
In casu, somente a empresa ganhadora do certame Apelou, a sujeição dos terceiros que concorreram ou se beneficiaram do agir ímprobo resulta logicamente do contexto fático até então apresentado.
Com efeito, o art. 3º da Lei 8.429/92 impõe a responsabilização do terceiro que “induza ou concorra” para a prática de ato de improbidade “ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta”.
Não obstante o silêncio legal, a jurisprudência já assentou que a responsabilidade do terceiro também supõe, quanto aos aspectos subjetivos, a existência de dolo, nas hipóteses dos artigos 9º e 11 da Lei, ou de culpa grave, nas hipóteses do art. 10. Não há, tampouco aqui, responsabilidade objetiva. Nesse sentido, o voto lançado pelo Ministro Teori Zavascki, ainda no STJ, quando do julgamento REsp 827.445/SP:

A responsabilidade do terceiro que induz ou concorre com o agente público na prática da improbidade, ou que dela se beneficia, supõe, quanto aos aspectos subjetivos, a existência de dolo, nas hipóteses dos arts. 9º e 11 da Lei, ou de culpa nas hipóteses do art. 10. Não há, no sistema punitivo, responsabilidade objetiva.

Daí que o terceiro, mesmo que diretamente beneficiado, não pode ser punido se agiu de boa-fé, isto é, se confiava na licitude do ato administrativo gerador de seus benefícios.
Circunstância que, a toda evidência, não resta demonstrada nos autos. Pelo contrário. O contexto probatório evidencia que a empresa, AGROPECUÁRIA BARRA DO GARÇAS S/A, beneficiou-se dolosamente do agir ímprobo.
Isso porque, estava ciente das manobras que estavam sendo perpetradas para que saísse vitoriosa no pregão, tanto que alterou o objeto social da empresa para obter tal intento, beneficiando-se do edital que ultimaria por tolher a participação de potenciais concorrentes.
Nesse contexto, resulta claro que a Apelante se beneficiou dolosamente da prática do ato de improbidade, tanto ao longo do procedimento licitatório, quando do direcionamento do objeto que frustrou a competitividade do certame.
Estando definida a condenação dos requeridos pela prática de ato ímprobo, na modalidade prevista nos artigos 10 e 11, da Lei 8.429/92, ante as robustas provas produzidas nos autos, conclui-se, sem esforço, ser a responsabilização da Apelante medida inafastável, posto que a ilegalidade administrativa apontada demonstra, de forma cabal, a caracterização de lesão ao interesse público.
Comprovada a prática de atos que não se revestem de interesse público e que causaram lesão ao patrimônio do Município de Tangará da Serra, devem os requeridos serem responsabilizados solidariamente a ressarcir o dano, devidamente corrigido e acrescido de juros legais.
Desta forma, resta apenas, definir qual ou quais as penalidades, entre as várias previstas na Lei nº 8.429/92, são adequadas ao ato de improbidade administrativa praticado pela Apelante no caso em apreço.
E, neste aspecto, impõe-se ao magistrado, na aplicação das sanções previstas para a prática de atos de improbidade administrativa, observar a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido, conforme o parágrafo único, do art. 12 da Lei nº 8.429/92, bem como os parâmetros informados pelos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.
No âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se tem entendido, a aplicação das sanções da LIA deve ser fundamentada, "levando-se em conta fatores como: a reprovabilidade da conduta, o ressarcimento anteriormente à propositura da Ação Civil Pública dos danos causados, a posição hierárquica do agente, o objetivo público da exemplaridade da resposta judicial e a natureza dos bens jurídicos secundários lesados (saúde, educação, habitação, etc.)” (REsp 1420979/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 10/10/2014).
No caso dos autos, verifico que tais parâmetros foram devidamente observados quando da dosimetria das sanções pelo magistrado a quo, in verbis:
(...)
ANTE DO EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na presente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO interpôs a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA com pedido liminar em desfavor de JÚLIO CÉSAR DAVOLI LADEIA e AGROPECUÁRIA BARRA DO GARÇAS S/A para CONDENÁ-LOS nas sanções do art.12, II, da Lei 8.429/92 por ter infringindo as normas dos artigos 10 e 11 da alusiva lex e, por conseguinte, confirmo a liminar concedida e julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.
Outrossim, com fulcro no princípio constitucional da individualização da pena, passo a dosá-la, inicialmente em relação ao requerido Júlio César Davoli Ladeia, observando as diretrizes do artigo 12, inciso II, da LIA e, em decorrência, CONDENO-O ao ressarcimento integral do dano causado ao erário (solidariamente ao codemandado) no espeque de R$5.678.680,00; ao pagamento de multa civil de 1/3 do valor do dano causado ao erário e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de seis anos, penalidades que se demonstram razoáveis e proporcionais na medida em que fora o responsável direto pela contratação fraudulenta, sendo o causador do prejuízo.
Em relação ao demandado AGROPECUÁRIA BARRA DO GARÇAS S/A, condeno-a ao ressarcimento integral do dano causado ao erário (solidariamente ao codemandado); ao pagamento de multa civil no valor de 1⁄2 do dano causado ao erário e, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos.
Consigno que em relação à penalidade consistente no ressarcimento integral do dano causado, deverá ser atualizado monetariamente pelo índice do INPC/IBGE, acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, devidos desde a prática do ato de improbidade (artigos 398 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1º, do CTN).
Deixo de determinar a perda da função pública pelo requerido Júlio, por não mais a exercer.
De outro viés, a proibição de contratar com o Poder Público e/ou receber benefícios/incentivos fiscais/creditícios se demonstra plenamente aplicável ao demandado Agropecuária Barra, porquanto não seria razoável que pudesse auferir os alusivos benefícios após a prática e condenação por atos de extremada gravidade praticados em face do Poder Público, até mesmo pelo fato de que para receberem as benesses suso, mister a aferição de idoneidade, a fim de salvaguardar a segurança do cumprimento das avenças de natureza pecuniária, restando patente que o ímprobo não possui conduta íntegra compatível, já que praticou ato de improbidade em detrimento do interesse público, o que justifica tal impedimento, devendo ser comunicado o Município, bem assim o Estado de Mato Grosso e à União.
Anoto, ainda, que a multa aplicada deverá ser atualizada monetariamente pelo índice do INPC/IBGE, acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, devidos a partir da publicação da presente.
O ressarcimento do dano deverá ser revertido em favor do Município de Tangará da Serra, conforme dispõe o art. 18 da Lei de Improbidade Administrativa.

Portanto, não há falar em desproporção da pena aplicada em face do ato ilícito praticado, já que a penalidade de ressarcimento integral do dano causado ao erário, solidariamente ao codemandado, atualizado monetariamente pelo índice do INPC/IBGE, acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, devidos desde a prática do ato de improbidade (artigos 398 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1º, do CTN), bem como o pagamento de multa civil no valor de 1⁄2 do dano causado ao erário, a ser destinado ao erário Municipal.
A proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco 5 (cinco) anos vem disciplinada pela lei.
Dessa forma, peço vênia à eminente relatora, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, para divergir do seu voto, para acompanhar o voto do digno 1º vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª vogal, negando provimento ao Apelo da empresa Agropecuária Barra do Garças S/A.
É o voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (Relatora), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º Vogal), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), DES. MÁRCIO VIDAL (3º Vogal convocado) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDA A RELATORA, E EM PARTE O 3º VOGAL, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL.

Cuiabá, 3 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA
REDATOR DESIGNADO